Tribunal: STM
Processo: 7000558-25.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000558-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB: DF2116-A)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/06/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão judicial
presencial/videoconferência realizada em 02 de junho de 2022, após o retorno
de vista do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, porém, por maioria, negou-lhe provimento, para manter in
totum a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu
o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO da imputação contida no art. 313-B do
CP, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, cabendo à Administração
Militar, no juízo de sua discricionariedade, a apreciação do fato na esfera
disciplinar, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Proferiu voto de vista o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que dava
provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença prolatada pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM e
condenar o Cel R1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO à pena de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como
incurso nas sanções do art. 313-B do Código Penal comum, por 2 (duas) vezes,
c/c o art. 71 do referido Códex repressivo, concedendo-se o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, fixando-se o regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. O Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ acompanhou o voto do Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e CARLOS VUYK DE AQUINO
farão declarações de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000558-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB: DF2116-A)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, na
forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
após o voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
que conhecia do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, porém negava-
lhe provimento, para manter in totum a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO da
imputação contida no art. 313-B do CP, com fundamento no art. 439, alínea "b",
do CPPM. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) acompanhava o voto
do Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Giovanni Rattacaso, e o Advogado da Defesa, Dr. Carlos Alberto Gomes.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-25.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. MODIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO
NÃO AUTORIZADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-
B DO CP). ACESSO. SISTEMA DE NOTAS DE CRÉDITO
(SISNC). UTILIZAÇÃO DESAUTORIZADA. LOGIN E SENHA.
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPROVAÇÃO.
REGULARIDADE. DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO TÍPICA.
MAIOR GRAVIDADE PENAL. QUEBRA. HIERARQUIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CONDUTA.
ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DO STM. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Não obstante o uso indevido de login e de senha de seus superiores, os
fatos praticados não encontram adequação na figura do art. 313-B do
Código Penal, pois não houve alteração de sistema ou de programa de
informática.
Cabimento, em tese, do enquadramento dos fatos em um dos crimes de
falsidade previstos no Código Penal Militar. Todavia, verifica-se a
impossibilidade de desclassificação das condutas em face do flagrante
prejuízo à defesa, nos termos do enunciado nº 5 da Súmula do Superior
Tribunal Militar.
Desprovido o apelo Ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, porém, por maioria, em negar-lhe provimento, para
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
2/13
manter in totum a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
absolveu o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO da imputação contida no
art. 313-B do CP, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 28 de junho de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em 23 de
junho de 2021, a qual julgou improcedente a denúncia oferecida contra o Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO, que lhe imputava as condutas tipificadas no
art. 313-B, do Código Penal comum, c/c o art. 9º, incisos I e III, alínea “a”, do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, absolvendo-o com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
O nominado oficial foi denunciado, em 6 de maio de 2020, com base
nas alegações, in verbis:
“No dia 18 de dezembro de 2017, às 15h50min, e no dia 19 de dezembro de 2017,
às 14h29min, nas dependências da Diretoria de Abastecimento do Exército
(DABST), localizada em Brasília-DF, o denunciado, agindo com vontade livre e
consciente, quando desempenhava a função de Aprovador Nível 3, alterou o
Sistema de Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), sem autorização ou
solicitação de autoridade competente, utilizando indevidamente a senha e o login
atribuídos ao Cel PAULO COUTO LADEIRA, que era Subchefe da Assessoria de
Planejamento, Programação e Controle Orçamentário (APPCO).
Desse modo, nessas duas execuções, o denunciado selecionou diversas notas de
crédito e realizou a aprovação das mesmas, agindo como se fosse o Cel COUTO
que estivesse atuando em substituição ao Chefe da APPCO, Gen Bda ANDRÉ DE
SOUZA ROLIM.
Consta dos autos do IPM que os fatos somente foram descobertos em razão de o
Cel COUTO ter sido questionado em 18/12/2017, por volta das 16hs, pelo Maj
NOÉ BISPO DA SILVA, Chefe da DPPO à época. O questionamento foi para
verificar se o Cel. COUTO havia realizado a aprovação de notas de crédito no
Sistema de Notas de Créditos (SISNC). As notas tinham as referências 430455 a
430541 no SIAFI e o Cel COUTO possuía o perfil de substituto do Gen ROLIM
(Chefe da APPCO). O Cel COUTO, então, respondeu que não tinha aprovado as
notas. Em razão da negativa do Cel COUTO, o Maj BISPO apresentou o fluxo de
aprovação das referidas notas de crédito, em que constava o login do Cel. COUTO.
Desse modo, por motivo de segurança, o Cel COUTO providenciou a troca da sua
senha no SISNC no dia seguinte (19/12/2017), no período da manhã. No entanto,
essa alteração não surtiu efeito, pois ocorreram novamente aprovações com o login
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
3/13
e a senha dele, por volta das 14h40min daquele dia, em relação às notas de crédito
cujas referências no SIAFI eram de 430561 a 430616.
Imediatamente, o Cel COUTO comunicou o fato ao Chefe da APPCO, que
determinou que fosse realizado um levantamento sumário, com a finalidade de
verificar se teria havido um bug no sistema, fato que não foi comprovado pelo
Chefe da Seção de Informática do COLOG, Cap WELLINGTON GOMES BORGES.
Por esse motivo, o Cel COUTO confeccionou o DIEx n° 45-SCh
APPCO/APPCO/SCmd Log, em 26/12/2017, relatando os fatos e solicitando ao
Chefe da SG2 que fossem apurados. Ressaltou, inclusive, que ele sequer havia
acessado o SISNC nos horários em que as referidas notas de crédito foram
aprovadas. Também informou que não forneceu seu login e senha a outro militar,
com a finalidade de aprová-las em seu nome (Evento 3 - doc 1 - fl. 5).
Iniciadas as investigações, o Cap WELLINGTON solicitou à 3º Sgt GRASIELLE
LIMA DE OLIVEIRA que fizesse o rastreamento da rede do COLOG, nos dias 18 e
19 de dezembro de 2017, referente ao usuário do Cel COUTO, no Sistema de Nota
de Crédito - SISNC.
Assim, a Sgt GRASIELLE elaborou um Relatório informando que havia sido obtido
o endereço IP 172.16.3.12, atribuído à época ao computador identificado como
"BSPIC_14", logado na rede com o login de usuário "souza_coelho", que realizou o
acesso ao SISNC, por meio do login do SISNC "appcosch", atribuído ao Cel
COUTO (Evento 3 - doc 1 - fls. 67-83).
Tais conclusões foram obtidas a partir das informações extraídas do relatório do
SISNC dos dias 18/12/17 e 19/12/17, fornecido pelo Maj BISPO, que constam dos
Anexos A e B do Relatório. Foi consultado o log (registro de sistemas de segundo
plano do SISNC) e constatado que o usuário "appcosch", do Cel COUTO, acessou
o sistema, no dia 18/12/2017, das 15:26:10 às 15:50:20, e no dia 19/12/17, das
14:29:17 às 14:35:25, conforme Anexos D e E, tendo sido identificado o IP do
computador naquela ocasião.
Com a informação do IP, o OCS lnventory (sistema de controle de ativos da SG/4)
foi consultado e assim obtidos os dados da rede: "DABST" do computador:
"BSPIC_l4" e do usuário: "souza_coelho", conforme Anexos F e G.
O usuário "souza_coelho" identificou o denunciado, que foi ouvido na condição de
indiciado. Questionado, se havia acessado o SISNC com o login "appcosch", nos
dias 18 e 19 de dezembro de 2017, por volta dos horários de 15h:30min e
14h:30min, respectivamente, respondeu que "sim". Indagado como obteve a senha
de acesso para o login "appcosch", respondeu que, por praxe, o valor do campo
"login" é o mesmo do campo "senha" (Evento 3 - doc 8 - fls. 120-123).
Ou seja, a partir das declarações do denunciado, infere-se que ele se utilizava do
fato de saber que as senhas geradas correspondiam inicialmente ao login e, com
isso, utilizava os dados para alterar indevidamente o Sistema de Informações
SISNC (Sistema de Notas de Crédito), lançando informações que não
correspondiam à realidade, sem autorização ou solicitação de autoridade
competente.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
4/13
O Sgt JACKSON AMORIM DE ALMEIDA, que exercia a função de administrador
junto ao SISNC, realizando cadastro, alteração e reinicialização de senhas dos
usuários, prestou declarações e disse que existiam duas contas vinculadas ao Cel
COUTO: "appcosch" e "cologscmt". (Evento 3 - doc 2 - fls. 73-74).
Portanto, essa informação esclarece o motivo pelo qual o denunciado permaneceu
acessando indevidamente o sistema, com o login e senha do Cel COUTO, mesmo
após ele ter alterado a senha no dia 19/12/2017, pela manhã.
Além do rastreamento da rede do COLOG e da confissão do denunciado, também
foi realizado um Relatório de Perícia, que confirma que as alterações indevidas
foram feitas por ele (Evento 9).
E, posteriormente, o Relatório de Perícia foi aditado (Evento 97), detalhando que,
na conduta praticada no dia 18/12/2017, o denunciado aprovou 84 (oitenta e
quatro) notas de crédito, constantes da numeração 430455 a 430541, com exceção
apenas das notas de crédito 43505, 43520 e 43525, que não estavam no sistema. A
aprovação foi feita por intermédio de uma única execução do processo de
aprovação, ou seja, todas as notas de crédito analisadas no intervalo citado foram
selecionadas simultaneamente para aprovação, funcionalidade esta disponível no
Sistema de Notas de Crédito.
No dia seguinte (19/12/2017), outras 21 (vinte e uma) notas de crédito, de
numeração 430561 a 430566, 430599 a 430600, 430602 a 430611, 430613 a
430613, e 430615 a 430616, também foram aprovadas de igual forma pelo
denunciado, ou seja, utilizando o login de usuário atribuído ao Cel COUTO.
O aditamento ao Relatório de Perícia ressaltou, ainda, que os acessos realizados
por intermédio do IP 172.16.3.12 apresentam indícios de utilização indevida de
logins de outros usuários, devido ao curto intervalo de tempo gasto na troca dos
usuários (tempo médio = ~14s), somada à quantidade de logins diferentes
utilizados, fatos que sugerem que não houve a substituição da pessoa que operava o
sistema, mas a simples utilização de logins de usuário atribuídos a terceiros
(Evento 97 - fl. 9).
Nesse contexto, o denunciado, com sua conduta consumou, por duas vezes, em
continuidade delitiva, o crime tipificado no artigo 313-B do Código Penal comum
(modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações), vez que as
ações foram perpetradas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução.
Cabe ressaltar que o inciso I c/c inciso III letra "a" do art. 9º do Código Penal
Militar, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, passou a
prever como militares os crimes previstos no CPM e também na "legislação penal",
quando praticados, dentre outras situações, por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II do referido artigo, contra o
patrimônio sob a administração militar.
Ressalte-se que os fatos ocorreram após a referida alteração legislativa.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
5/13
Desse modo, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas do
denunciado, bem como comprovadas a autoria e a materialidade, o Cel R/1
ALEXANDRE SOUZA COELHO está incurso nas sanções do art. 313-B do Código
Penal comum c/c art. 9º, incisos I e III, letra "a", do Código Penal Militar, por 02
(duas) vezes, em continuidade, na forma do art. 71 do Código Penal comum.”
(Processo originário, evento 1, DOC1).
Inicialmente, o Magistrado a quo, ao apreciar a peça acusatória,
considerou as condutas atípicas por ausência de autoria e de materialidade e rejeitou
a denúncia com fundamento no art. 78, alínea “b”, do CPPM, c/c o art. 395, inciso
III, do CPP comum (Processo originário, evento 1, DOC2). Contudo, esta Corte, nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000407-93.2020.7.00.0000, em 3 de
setembro de 2020, proveu o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR e, reformando a decisão anterior, recebeu a denúncia e determinou a
remessa do feito à origem para o seu regular processamento (Processo originário,
evento 1, DOC5).
O acusado foi regularmente citado em 18 de novembro de 2020
(Processo originário, evento 25).
Arroladas pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas as seguintes
testemunhas no dia 10 de fevereiro de 2021: Cel Ex Paulo Couto Ladeira, Ten Cel
Noé Bispo da Silva, Maj Ex Wellington Gomes Borges, Robson Marques de Araújo,
2º Ten Ex Grasielle Lima de Oliveira e ex-Sgt Jackson Amorim de Almeida
(Processo originário, evento 57).
Pela Defesa foi ouvido, na ocasião, apenas o Ten Cel Eudson Bezerril
de Melo Soares (Processo originário, evento 57).
Em 25 de março de 2021, o Réu foi regularmente interrogado pelo
sistema de videoconferência (Processo originário, eventos 74 e 75).
Todos os depoimentos estão registrados em arquivos audiovisuais nos
autos.
Foram juntados ao processo, de relevante para o presente julgamento,
os seguintes documentos:
Certidão Nada Consta expedida pela Justiça do Distrito Federal (Processo originário, evento 17);
Informações relativas ao encerramento do Exercício Financeiro de 2017, com o respectivo Calendário
de Procedimentos (Processo originário, evento 71);
Certidão de Nada Consta expedida pela Polícia Federal (Processo originário, evento 72).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo
originário, eventos 78 e 81).
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
6/13
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou o pedido
contido na denúncia, para condenar o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA
COELHO, como incurso no art. 313-B, por 2 (duas) vezes, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do CP comum (Processo originário, evento 86).
Em contestação, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Processo originário, evento 89).
Em 23 de junho de 2021, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente a
denúncia e absolveu o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, com fulcro
no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Processo originário, eventos 104 e 105). A
Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc na mesma data (Processo originário,
evento 107).
Intimado no dia 2 de julho de 2021, o Ministério Público Militar
prontamente interpôs o presente recurso de apelação (Processo originário, eventos
109, 110 e 111). A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 13 de julho de
2021 (Processo originário, evento 117).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar, após fazer uma
explanação da dinâmica dos fatos narrados na denúncia, restringiu seus argumentos
às elementares do tipo descrito no art. 313-B do Código Penal comum. Em seu
entendimento, aduz que a conduta atribuída ao Cel R/1 Ex SOUZA COELHO está
perfeitamente enquadrada no tipo penal de modificação ou alteração não autorizada
de sistema de informações, tendo em vista a ação de modificar não o sistema de
informática, mas as informações que por ele transitam, de forma a constar que o Cel
Couto havia aprovado as notas de crédito, em substituição ao Gen Rolim.
Aduz que o tipo penal constante do art. 313-B do CP descreve as
condutas de “modificar” ou “alterar” sistema de informações ou programa de
informática. Nos termos da nobre presentante do MPM:
“O sistema de informações é o conjunto de elementos materiais agrupados e
estruturados, visando ao fornecimento de dados ou instruções sobre algo, que pode
ser organizado por computadores ou não. Logicamente, este sistema de informação
transita pelo programa de informática, que serve de estrutura para que as
informações sejam inseridas de forma adequada, visando a fidedignidade das
informações, demonstrando que, se determinado documento ali inserido foi
aprovado/autorizado, o foi pela autoridade competente.
Desse modo, o Sistema de Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), que
foi acessado indevidamente pelo Cel R-1 SOUZA COELHO, obviamente, se trata
de um "programa de informática" que comporta o "sistema de informações" do
COLOG, em relação às Notas de Crédito, com diversos níveis de aprovação. De
forma que essas "informações", devidamente seguidas e acessadas por pessoas que
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
7/13
possuem a devida legitimidade, representará que determinada Nota de Crédito foi
inserida no sistema e teve a aprovação de todos os setores competentes, finalizando
com a aprovação final do Gen ROLIM.”.
Com esses argumentos, afirma que o Cel SOUZA COELHO acessou
indevidamente o sistema SISNC, com a utilização do login e da senha atribuídos ao
Cel Couto, fazendo-se passar por este na qualidade de substituto do Gen Rolim, para
aprovar as notas de crédito descritas na denúncia. Ressalta-se, ainda, que o Apelado
tinha pleno conhecimento de que deveria aguardar o retorno do Gen Rolim, o qual já
havia declarado que queria analisar as notas antes de aprová-las. Com tal
comportamento, o apelado alterou o sistema de informações, qual seja, o conjunto
de elementos materiais agrupados e estruturados visando ao fornecimento de dados
ou instruções sobre as notas de crédito.
Assevera ter o próprio apelado admitido ter incorrido em quebra de
hierarquia ao lançar os dados no sistema, desobedecendo a ordem direta do Gen
Rolim.
Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de ser
a sentença reformada, para condenar o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA
COELHO pela prática do delito descrito no art. 313-B do CP comum (Processo
principal, evento 1, DOC1).
Em contrarrazões, a Defesa afirma não ter a conduta preenchido as
elementares do tipo. Aduz não ter o Ministério Público Militar logrado êxito em
apontar as modificações na estrutura do SISNC ou as alterações porventura
realizadas pelo Apelado.
Sustenta ter o recorrente se embasado em trechos das declarações das
testemunhas que, em momento algum, afirmaram com clareza se o apelado teria
alterado ou modificado o SISNC.
Salienta não estarem os fatos imputados ao apelado perfeitamente
subsumidos à figura típica descrita no art. 313-B do CP. Para tanto, aduz que as
mencionadas notas de crédito já haviam passado por várias fases de aprovação e não
continham irregularidade ou potencialidade de causar dano financeiro à
Administração Militar, ou seja, não havia dúvida quanto à sua conformidade. Por
essa razão, se não houve desconformidade quanto à destinação do crédito, indaga:
“onde está a mudança no programa de notas de crédito apregoada pelo MPM?”.
Pede, ao final, o desprovimento do apelo do Ministério Público Militar,
para manter irretocável a sentença hostilizada (Processo principal, evento 1, DOC2).
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
8/13
Aportando os autos nesta instância recursal, a Secretaria Judiciária
certificou constar em nome do ora apelado o RSE nº 7000407-93.2020.7.00.0000, o
qual se encontra baixado (Processo principal, evento 4). Tal recurso diz respeito à
Decisão desta Corte, que proveu o recurso do Ministério Público Militar para,
reformando a decisão a quo, receber a denúncia contra o ora apelado e determinar a
remessa do feito ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito (RSE nº
7000407-93.2020.7.00.0000, evento 23).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
sua Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pelo
provimento da presente apelação, com a reforma da sentença absolutória, para
condenar o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO pela prática do crime
previsto no art. 313-B do CP comum (Processo principal, evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
razão pela qual merece ser conhecido.
Os autos não revelam controvérsia quanto à existência dos fatos
narrados na denúncia. A divergência ora posta no diz respeito à subsunção desses
fatos à figura típica prevista no art. 313-B do Código Penal comum, em relação a
qual o Ministério Público Militar não se desvencilhou desde o oferecimento da
denúncia.
De acordo com as provas produzidas no curso da instrução criminal, os
fatos ocorreram conforme narrados na denúncia, ou seja, o apelado efetivamente
aprovou as Notas de Crédito nº 430455 a 430541, no dia 18 de dezembro de 2017, e
as de nº 430561 a 430616 no dia seguinte. Embora o Apelado possuísse o nível III
de aprovação das notas de crédito, valeu-se, indevidamente, do login e da senha do
Cel Paulo Couto Ladeira para fazê-lo, mesmo sem o seu consentimento e, pior,
descumprindo ordem expressa do Chefe da APPCO, Gen Rolim, que já havia se
manifestado que iria aprová-las tão logo regrasse à Organização Militar.
O próprio Apelado confessou essas práticas, com a justificativa de que,
se os documentos não fossem aprovados até aquela data, as Unidades solicitantes
das aquisições de uniformes ficariam sem esse material e o crédito poderia ser
estornado em virtude das burocracias previstas nos processos de compras da
Administração Pública.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
9/13
Ocorre que a alegação de urgência caiu por terra em face das
informações prestadas pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército, no
sentido de apontar o dia 22 de dezembro como data limite para liquidação de
despesas no Subsistema Contas a Pagar e a Receber (CPR), para permitir a liberação
dos limites de saque com vinculação de pagamento para quitação de despesas do
exercício corrente (Processo originário, evento 71, DOC2, fl.3).
Não obstante a irregularidade na aprovação, importa frisar não ter a
conduta gerado danos financeiros à Administração Militar, pois os créditos
constantes nas respectivas notas de crédito eram regulares e atendiam perfeitamente
às exigências de validade. Mesmo que o Apelado não houvesse agido da forma
descrita na denúncia, essas notas seriam aprovadas pelas vias normais.
É importante citar a inexistência de registro nos autos de qualquer
locupletamento indevido de recursos públicos, seja pelo Apelado, seja pelas
empresas contratantes ou mesmo por terceiros. Houve sim uma injustificável pressa
do Cel SOUZA COELHO de dar vazão ao processo de aquisição dos materiais
vinculados às citadas notas de crédito.
Quanto à tipicidade das condutas, verifica-se que os fatos praticados
não encontram adequação na figura do art. 313-B do CP, pois, apesar do uso
indevido do login e da senha do Cel Couto pelo Apelado, não houve alteração de
sistema ou de programa de informática.
Um ponto que se extrai na norma insculpida no art. 313-B do Código
Penal é que a intenção inicial do legislador foi, inicialmente, a proteção de condutas
fraudulentas contra o sistema previdenciário. Certamente, inúmeras ocorrências
contra a Previdência Social foram registradas nos últimos anos, o que motivou o
Congresso Nacional a promulgar a Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, e inserir a
figura da modificação ou alteração não autorizadas de sistema de informações no
contexto da legislação penal brasileira, precisamente no art. 313-B do Código Penal.
Como visto, a norma não se restringiu aos crimes previdenciários e passou a
alcançar a diversidade de fraudes cometidas contra a Administração Pública pelos
meios virtuais.
No caso dos autos, as notas de créditos já vinham sendo regularmente
aprovadas pelos setores competentes e, certamente, culminariam com o exaurimento
dos respectivos créditos, tendo em vista a compatibilidade de seu conteúdo com a
efetiva necessidade das Organizações Militares. Nesse sentido, é importante destacar
o depoimento do Ten Cel Noé Bispo da Silva, o qual afirmou que as notas aprovadas
pelo Apelado não apresentavam nenhuma irregularidade (Processo originário,
evento 56, VIDEO5, a partir de 12min33seg; VIDEOS 6, 7 e 8 até 6min37seg).
A respeito dos núcleos do tipo em comento, diz a doutrina, in verbis:
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
10/13
“Dissertando sobre os núcleos modificar e alterar, Luiz Regis Prado observa, com
precisão: ‘Embora os dicionários apontem tais palavras como sinônimas,
denotando um sentido de mudança, observa-se que, no sentido do texto, a ação de
modificar expressa uma transformação radical no programa ou no sistema de
informações, enquanto na alteração, embora também se concretize uma mudança
no programa, ela não chega a desnaturá-lo totalmente’
[...]
Os objetos materiais das condutas praticadas são o sistema de informações ou
programas de informática. Por sistema de informações podemos entender o sistema
que manipula informações por meio de uso de banco de dados; programa de
informática é o software. O art. 1º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
definiu o conceito de programa de computador.”.
1
Logo, a ação do apelado não encontra subsunção no art. 313-B do CP,
haja vista não terem sido constatadas quaisquer adulterações nas respectivas notas
de crédito. Houve, sim, mero acesso indevido ao sistema de compras do governo
federal, mas não a sua alteração ou modificação. Nem se diga que a ação do apelado
se classifica como uma forma de violação da fé pública, por intermédio de sistema
de informática, em face da ausência de norma penal específica, que atenda ao
postulado do princípio da reserva legal.
Nem mesmo o crime de falsa identidade, capitulado no art. 318 do
CPM, de pena mais branda, poderia suprir a tipicidade da conduta imputada ao Cel.
SOUZA COELHO se restaram comprovadas nos autos a ausência de dano à
Administração Castrense e a obtenção de vantagem ilícita pelo agente. Numa visão
hipotética, poderia até se admitir a intenção de o apelado favorecer uma ou outra
empresa, mas isso sequer fora cogitado nos autos.
Vale dizer, conforme apurado na instrução probatória, que o SISNC é
um sistema seguro que não permite facilmente adulterações em seu conteúdo. Nesse
sentido, é importante citar o depoimento de Wellington Gomes Borges, o qual “não
pôde afirmar se o acusado alterou o sistema ou dados deste. Contudo, aduziu ser
pouco provável que o acusado tenha alterado o sistema.” (Processo originário,
evento 56, VIDEO8, a partir de 6min50seg, VIDEOS 9 e 10 até 4min15seg).
Ao acessar o sistema com login e senha que não lhe pertenciam, o
Apelado, mesmo não promovendo qualquer alteração nesse sistema, fez-se passar
por pessoa legalmente habilitada para autorização das notas de crédito, além de
estabelecer a presunção de que esses documentos foram elaborados por quem de
direito. Essa conduta apresenta contornos de extrema gravidade, merecedora de
pronta resposta penal, desde que observada a correlação entre os fatos descritos na
denúncia com o que restou apurado na instrução criminal. Dessa forma, os fatos
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
11/13
poderiam encontrar adequação ao menos em uma das hipóteses de falsidade
previstas no Capítulo V do Título VII do Livro I da Parte Especial do Código Penal
Militar. Nesse sentido, cito os Arestos, in verbis:
“PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO
FISCALIZATÓRIA DO PODER PÚBLICO NO TRATO DE QUESTÕES
AMBIENTAIS. DOCUMETO DE ORIGEM FLORESTAL - DOP. INEPCIA DA
INICIAL AFASTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. IN DUBIO
PRO REO. 1. A inicial acusatória que descreve a relação do acusado com o fato
delituoso, sendo apta a permitir ao denunciado o exercício do direito de defesa não
merece ser julgada inepta. 2. O extrato virtual do sistema eletrônico do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que aponta a
transferência fictícia das essências relacionadas no "Documento de Origem
Florestal" - DF é documento hábil a comprovar a materialidade dos delitos de
falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de obstar ou dificultar a ação fiscalizatória
do poder público no trato de questões ambientais (art. 69 da Lei 9.605/1998). 3. Em
contexto de fragilidade de prova da autoria, a absolvição é medida que se impõe,
com suporte no princípio in dúbio pro reo. 4. Apelação parcialmente provida.”
(TRF-1-ACR
0001441-16.2013.4.01.3906,
DESEMBARGADORA
FEDERAL
MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 05/03/2021 PAG.)
(Sem grifos no original)
“FALSIDADE IDEOLÓGICA. Artigo 299 do CP. Conduta de inserir declaração
falsa em documento particular para registro junto à JUCESP. Constituição de
empresa individual em nome da genitora sem anuência da titular. Configuração.
Falsidade consumada. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral de
documental. Confissão judicial corroborada pelas declarações da própria genitora
que confirmou não ter sido consultada nem assinado qualquer documento. Conduta
típica. Documento digital. Prescindibilidade de assinatura em ambiente virtual.
Criação da empresa e efetivo exercício da atividade comercial. Ofensa à fé pública
empiricamente verificada. Condenação mantida. PENA. Acréscimo de 1/6 fundado
nos antecedentes criminais. Atenuante da confissão espontânea. Redução ao
mínimo legal. Concretização em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Regime
intermediário. Manutenção. Consideração dos antecedentes criminais. Inteligência
dos artigos 33, § 3º e 59, inciso III, ambos do CP. Substituição da privativa de
liberdade por prestação de serviços comunitários. Pretendida aplicação exclusiva
de multa. Inadmissibilidade. Pena já aplicada cumulativamente com a carcerária.
Precedentes do STJ. Desprovimento do apelo defensivo.”
(TJSP; Apelação Criminal 1517756-31.2019.8.26.0050; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data
de Registro: 28/05/2021) (Sem grifos no original)
“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
12/13
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem
pública, em razão da prática dos delitos de associação criminosa, falsidade
ideológica e estelionatos cometidos em ambiente virtual, por meio de plataforma
de compras on-line, causando elevado prejuízo à empresa lesada. 2. Necessária
ainda a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal quando,
mesmo após a prisão de um dos integrantes da suposta organização espúria, as
atividades delituosas continuam a ocorrer, indicando que, caso seja colocado em
liberdade, há risco de o paciente destruir contas de whatsapp, e-mail, perfis em
redes sociais e arquivos de documentos utilizados para a criação de diversas contas
no "Mercado Livre". 3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus
requisitos. 4. Ordem admitida e denegada.”
(TJDFT - Acórdão 1269516, 07185166020208070000, Relator: CARLOS PIRES
SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no
DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Sem grifos no original).
A imposição de sanção penal ao ora apelado, nas circunstâncias
descritas nos autos, configura-se uma forma indevida de distribuição de justiça, pois
não se pode ampliar a interpretação da norma para se buscar, a qualquer custo, a
condenação do réu. Cabe ao magistrado a análise precisa dos fatos e, assim, verificar
se esses encontram tipicidade no dispositivo penal indicado. Para tanto, impõe-se ao
Ministério Público, no uso de sua prerrogativa constitucional, o dever de suprir os
autos com os elementos necessários à formação do juízo condenatório, o que não se
vislumbrou neste feito
Nesta situação, ainda que o recurso seja exclusivo da acusação, não
pode esta Corte desclassificar a conduta em prejuízo da Defesa, razão pela qual a
Sentença deve ser mantida, ressalvada a possibilidade de submissão do Apelado à
esfera disciplinar, em virtude da flagrante quebra de hierarquia, conforme o próprio
admitiu em seu depoimento. Nesse sentido, vale citar a Súmula nº 5 desta Corte, in
verbis:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.".
Comprovada a ausência de adequação típica dos fatos ao tipo descrito
no art. 313-B do CP, e diante da impossibilidade de desclassificação das condutas
por esta Corte, a Sentença absolutória deve ser preservada, pois os crimes de
falsidade preveem penas mais graves, com pena mínima a partir de 1(um) ano de
reclusão, e o Ministério Público Militar, em vez de se valer da possibilidade prevista
no art. 437, alínea “a”, do CPPM, insistiu na tipificação constante na denúncia (art.
313-B do CP comum), cuja pena mínima é de detenção de 3 (três) meses, não
podendo esta Corte decidir em prejuízo do Réu.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:02
:: 40001344586 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
13/13
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, porém nego-lhe provimento para manter in totum a Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO da imputação contida no art. 313-B do CP, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, cabendo à Administração Militar, no
juízo de sua discricionariedade, a apreciação do fato na esfera disciplinar.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344586v8 e
do código CRC 2274bfd0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/8/2022, às 15:47:38
1. GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 10 edição, Niterói-RJ, Editora Impetus 2016, p. 1061.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344586 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-25.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, acompanhando a
maioria, para negar-lhe provimento e manter in totum a Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO da imputação contida no art. 313-B do CP comum, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, cabendo à Administração Militar, no
juízo de sua discricionariedade, a apreciação do fato na esfera disciplinar, nos
termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército, de 23 de junho de 2021, que absolveu o Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO do crime previsto no art. 313-B, caput, do CP comum, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em suas Razões, o Parquet Miliar pugnou pela reforma da Sentença
para condenar o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO pela prática do
crime previsto no art. 313-B CP comum, por duas vezes, em continuidade delitiva,
na forma do art. 71 do mesmo Codex. Argumentou, para esse fim, que o Réu teria
alterado o sistema de informação quando acessou indevidamente o Sistema de Notas
de Crédito (SISNC), passando a aprovar notas de crédito como se fosse o Cel Ex
PAULO COUTO LADEIRA em substituição ao Chefe da Assessoria de
Planejamento, Programação e Controle Orçamentário (APPCO), o Gen Bda Ex
ANDRÉ DE SOUZA ROLIM. Afirmou que, para conduta ser atípica, o Apelado
teria que ter nível de competência para acessar Sistema de Notas de Crédito
(SISNC) com o seu próprio login e senha, e para aprovar as notas de crédito, de
forma que ficaria registrado no sistema de informação a pessoa realmente realizou a
operação.
Pelo que consta da Denúncia, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017,
nas dependências da Diretoria de Abastecimento do Exército (DABST), localizada
em Brasília-DF, o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, que possuía perfil
de aprovador nível 3 (três), sem autorização ou solicitação de autoridade
competente, utilizou o “login” e a senha atribuídos ao Cel Ex PAULO COUTO
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
2/18
LADEIRA, que, à época dos fatos, quando substituía o Chefe da Assessoria de
Planejamento, Programação e Controle Orçamentário (APPCO), possuía perfil de
aprovador nível 6 (seis), para acessar o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) do
Comando Logístico (COLOG) e aprovar as Notas de Crédito referenciadas no
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do nº 430455 ao nº 430541
(18/12/2017), e do nº 430561 ao nº 430616 (19/12/2017).
Incialmente, por meio do Relatório da então 3º Sgt Ex GRASIELLE
LIMA DE OLIVEIRA (fls. 63/80 do doc. 1 do evento 3 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº 7000192-49.2018.7.11.0011), o qual foi elaborado por solicitação do então Cap
Ex WELLINGTON GOMES BORGES, Chefe da Seção de Informática do
Comando Logístico (COLOG), constatou-se que os referidos acessos ao Sistema de
Notas de Crédito (SISNC) não partiram de um computador da sub-rede da
Assessoria de Planejamento, Programação e Controle Orçamentário (APPCO), mas
sim de um computador da sub-rede da Diretoria de Abastecimento (DABST), o qual
estava logado com o usuário “souza_coelho”:
“III - PARTE CONCLUSIVA
Após a análise das informações obtidas, foi possível verificar que o acesso não teve
origem na sub-rede de computadores da APPCO. O acesso foi realizado pelo
usuário de rede ‘souza_coelho’, através da sub- rede da ‘DABST’, utilizando o
computador ‘BSPIC_14’.”
Partindo dessa premissa, o Encarregado do IPM procedeu a busca e
apreensão da máquina (computador) identificada como “BSPIC_l4”, que, nos dias
18 e 19 de dezembro de 2017, estava sob a responsabilidade do Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO (fls. 54/55 do doc. 1 do evento 3 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011).
Ao ser chamado para depor na fase inquisitorial, o Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO admitiu que acessou o Sistema de Notas de
Crédito (SISNC) com o login “appcosch” nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017 e
que efetuou as aprovações das Notas de Crédito do nº 430455 a 430541 e do nº
430561 a 430616 no perfil do Subchefe da Assessoria de Planejamento,
Programação e Controle Orçamentário (APPCO) (fls. 514/517 do doc. 8 do evento 3
do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011);
Em 25 de junho de 2018, foi juntado aos autos o Relatório de Perícia
nº 01/2018, emitido pelo Perito Cap Ex ALEXANDRE PINHEIRO, desenvolvedor
do Sistema de Notas de Crédito (SISINC), e pelo Perito 1º Ten Ex KLEBER
SOUZA POSSATI, Oficial de Informática, que, após responderem aos quesitos
formulados pelo Encarregado do IPM, chegaram à seguinte conclusão sobre a
denúncia de utilização do “login” e da senha atribuído ao Cel Ex PAULO COUTO
LADEIRA para acessar o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) do Comando
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
3/18
Logístico (COLOG) e aprovar de Notas Crédito nos dias 18 e 19 de dezembro de
2017 (evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011), in
verbis:
“(...)
4. CONCLUSÃO
Os procedimentos relativos à presente perícia foram realizados visando responder
os quesitos formulados aos peritos, conforme solicitado pelo Cel DIMAS SILVERIO
DA SILVA, encarregado do IPM, por intermédio do DIEx n° 021-IPM DFPC, de 5
FEV 18.
Das análises realizadas por esta equipe de perícia, com base nos backups das bases
de dados do Sistema de Notas de Crédito (SisNC) do ano de 2017 e nas informações
obtidas a partir um computador apreendido, ficou evidenciado a utilização por
parte do Cel SOUZA COELHO, de logins atribuídos a outros usuários, conforme
pode ser observado no item 2.4 deste relatório e em seus nos Anexos I, II e III.”
Em resposta às diligências requisitadas pelo Ofício nº 6/2020/Gab. 1º
Ofício/2ª PJM-DF (evento 83 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000192-
49.2018.7.11.0011), foi acostado aos autos o Aditamento nº 01 ao Relatório de
Perícia n° 01/2018, emitido, novamente, pelo Perito Cap Ex ALEXANDRE
PINHEIRO, desenvolvedor do Sistema de Notas de Crédito (SISNC) e pelo Perito
1º Ten Ex KLEBER SOUZA POSSATI, Oficial de Informática, com a seguinte
conclusão sobre a possibilidade de o Cel R/1 ALEXANDRE SOUZA COELHO ter
utilizando a senha e “login” do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para aprovar
todas as Notas Crédito referenciadas no Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) do nº 430455 ao nº 430541, em 18 de dezembro de 2017, e do nº
430561 ao nº 430616, em 19 de dezembro de 2017, in verbis:
“(...)
4. CONCLUSÃO
Em atenção ao Of n° 00006/2020/Gab 1° Ofício/2a PJM-DF, de 14 JAN 18, para
atender as solicitações constantes dos itens 1 e 2 do mesmo, foram realizadas as
análises necessárias a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI) e das informações disponíveis na base de dados do Sistema de Notas de
Crédito e nos logs do Sistema de Controle de Acesso, informações estas que haviam
sido previamente agrupadas e preparadas durante a elaboração do Relatório de
Perícia n° 01/2018.
Desta análise verificou-se, conforme pode ser observado no item 2.2 deste
aditamento, que das sequências indicadas no item 1 do referido ofício, apenas 85
notas de crédito foram efetivamente aprovadas com login de usuário atribuído ao
Cel PAULO COUTO LADEIRA, sendo todas estas foram aprovadas a partir do
computador utilizado pelo Cel R/1 ALEXANDRE SOUZA COELHO, computador
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
4/18
este que no momento da referida aprovação estava logado com o login de usuário
na rede ‘souza_coelho’. Todas estas notas de crédito foram aprovadas em apenas
duas execuções da rotina de aprovação do Sistema de Notas de Crédito (SisNC),
realizadas uma no dia 18 DEZ 17 às 15:50:08 e a outra no dia 19 DEZ 17 às
14:29:27, sendo que em ambas as execuções o tempo gasto na substituição dos
logins usuários no SisNC, antes e depois da referida aprovação, é muito curto
(tempo médio = ~14s), sendo este tempo insuficiente para a substituição física do
operador.
A partir dos diversos indícios expostos neste aditamento, e de outros apresentados
no Relatório de Perícia n° 01/2018 e seus anexos, é possível inferir que as 85 notas
de créditos citadas no item 2.2 deste aditamento foram aprovadas pelo Cel R/1
ALEXANDRE SOUZA COELHO utilizando login/senha de usuário atribuído ao Cel
PAULO COUTO LADEIRA. Entretanto, em atenção ao item 2 do referido ofício,
das 85 notas de crédito citadas, apenas 18 foram utilizadas para realizar empenhos,
conforme pode ser observado no item 2.3 deste aditamento, as quais encontram-se
relacionadas na planilha ‘Relação das Notas de Crédito x Notas de Empenho’ em
anexo.” (Original com grifo).
Cumpre destacar que, apesar de o Magistrado a quo ter autorizado o
afastamento dos sigilos bancários do Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO,
da empresa HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA – EPP e dos seus sócios:
DIÓGENES NOGUEIRA VIGNOLI e JOÃO PAULO DA CUNHA TAVARES,
bem como do sigilo telefônico do Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, de
acordo com o Relatório de Análise nº 009/2019/CPADSI, do Centro de Apoio à
Investigação – CPADSI, não foi possível encontrar nenhum tipo de vínculo entre o
Réu e os demais envolvidos (evento 20, 22 e 66 do e-Proc 1ª instância - PQS nº
7000147-45.2018.7.11.0011).
Devidamente citado, qualificado e interrogado (eventos 24, 25 e 74 27
do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-55.2020.7.11.0011), o Acusado declarou
que, à época dos fatos, era Chefe da Seção de Planejamento, Integração e Controle
da Diretoria de Abastecimento (DABST) e que tinha como atribuição fornecer
estatísticas e relatórios ao Diretor de Abastecimento para que ele pudesse
acompanhar a execução orçamentaria e financeira da Diretoria, bem como as
aquisições dos suprimentos para as Organizações Militares do Exército. Afirmou
que tinha a função de aprovador nível 3 (três) no Sistema de Notas de Crédito
(SISNC), ou seja, aprovava as prioridades definidas nas reuniões para a destinação
do crédito disponível à Diretoria de Abastecimento (DABST). Informou que o nível
4 (quatro) de aprovação no Sistema de Notas de Crédito (SISNC) era o próprio de
Diretor de Abastecimento, o nível 5 (cinco) era um dos auxiliares da Assessoria de
Planejamento Programação e Controle Orçamentário, o nível 6 (seis) era o Chefe da
Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário e, finalmente, o
nível 7 (sete), era a pessoa que efetivamente lançava as Notas de Crédito no Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Confirmou a veracidade dos fatos
narrados na Denúncia, dizendo que adotou o procedimento de aprovar as Notas de
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
5/18
Crédito com o login e a senha do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para não
perder a oportunidade de emprego do recurso. Disse que quando foi à Assessoria de
Planejamento Programação e Controle Orçamentário para explicar a prioridade de
aprovação daquelas Notas de Crédito da Diretoria de Abastecimento (DABST), o
Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA entendeu a urgência e fez a aprovação no seu nível,
no entanto, quando foram falar com o Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA, apesar
de ele ter entendido a necessidade de aprovar as referidas Notas de Crédito, disse
que estava limitado à ordem do Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM de que iria
aprová-las quando chegasse na OM. Acrescentou que se sentiu desconfortável em
utilizar o login e a senha do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para aprovar as
Notas de Crédito, mas foi a única solução plausível que encontrou naquele
momento.
Admitiu que teve a ideia de entrar no perfil do Cel Ex PAULO
COUTO LADEIRA para aprovar as Notas de Crédito porque sabia que todos
usuários criados quando da implantação do Sistema de Notas de Crédito (SISNC)
possuem login e senha iguais. Participou que não teve a preocupação de contar
quantas Notas Crédito foram aprovadas, sabendo dizer apenas que, no dia 18 de
dezembro de 2017, aprovou todas as Notas Crédito de estorno e, no dia 19 de
dezembro de 2017, as de provisão. Explicou que a urgência dessas Notas de Crédito
não se deu pela falta de procedimentos do Depoente, mas sim pelo atraso na
liberação do crédito para execução orçamentaria. Disse que tomou a decisão de
utilizar o login e a senha do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para aprovar Notas
de Crédito referenciadas na Denúncia porque o pregão dos itens a ser adquiridos
naquela oportunidade, qual seja, “Gandoleta”, iria vencer no dia 20 de dezembro de
2017, ou seja, se a aprovação das Notas de Crédito não acontecesse até o dia 19 de
dezembro de 2017, o pregão iria vencer e o suprimento não poderia mais ser
adquirido pelo Exército. Revelou que não tinha conhecimento de que o Cel Ex
PAULO COUTO LADEIRA tinha outro login e senha além do que foi utilizado pelo
Depoente.
Relatou que existia uma recomendação para alterar a senha no
primeiro acesso ao Sistema de Notas de Crédito (SISNC), mas não chegou a realizar
esse procedimento. Asseverou que não recebeu nenhuma vantagem para aprovar as
Notas de Crédito referenciadas na Denúncia. Afirmou que não comunicou aos
superiores que utilizou o login e a senha do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA
para aprovar as Notas de Crédito no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), nem
sabe dizer por qual motivo não fez isso. Acrescentou que, apesar de conhecer os
riscos envolvidos, se sentiu compelido a agir em prol do bem maior. Mencionou que
foi para reserva remunerada em 2015 e que, atualmente, trabalha em outra Unidade
Militar do Exército chamada de Centro de Desenvolvimento de Sistema (CDS).
Esclareceu que não fez nenhum tipo de cadastro ou alteração quando acessou o
Sistema de Notas de Crédito (SISNC) com o login e a senha do Cel Ex PAULO
COUTO LADEIRA. Divulgou que o Diretor de Abastecimento (DABST) e o Chefe
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
6/18
da Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO)
tinham conhecimento da urgência das Notas de Crédito referenciadas na Denúncia,
mas a aprovação estava esbarrando na burocracia administrativa.
Confirmou que houve uma quebra de hierarquia quando utilizou
o login e a senha do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para aprovar as Notas de
Crédito no Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Enfatizou que estava sendo
pressionado pelas mesmas autoridades que tinham a incumbência renuir os recursos
para aprovar a Notas Crédito. Falou que as Notas Créditos em questão se
destinavam a aquisição de um novo tipo de uniforme para o Exército. Elucidou que
a maior parte das Notas de Crédito aprovadas pelo Depoente eram de estorno.
Finalizou dizendo que a Denúncia não é verdadeira quando afirma que o Depoente
alterou o Sistema de Notas de Crédito (SISNC).
Em Juízo, as Testemunhas arroladas pelas partes assim se
manifestaram. Vejamos:
A Testemunha Cel R/1 Ex PAULO COUTO LADEIRA (vídeos 2, 3, 4
e 5 do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-55.2020.7.11.0011)
declarou que, à época dos fatos, estava na função de Subchefe da Assessoria de
Planejamento Programação e Controle Orçamentário e que, na ausência do Gen Bda
ANDRÉ DE SOUZA ROLIM, respondia pela função. Disse que, pelo que se
lembra, o Acusado trabalhava na Seção de Planejamento Integração e Controle,
fazendo a execução do planejamento de gastos da Diretoria de Abastecimento
(DABST), a qual, para efeito de aquisição de material, era controlada pela
Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO).
Afirmou que a Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário
(APPCO) tinha como atribuição gerenciar os processos de aquisições centralizadas
para o emprego da tropa e controlar execução do planejamento de gastos do
Comando Logístico (COLOG). Informou que o Ordenador de Despesa da Diretoria
de Abastecimento (DABST) para aquisição de material era o Chefe da Assessoria de
Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO), o Gen Bda ANDRÉ
DE SOUZA ROLIM. Relatou que o Sistema de Notas de Crédito (SISNC)
gerenciava a liberação de recursos disponibilizados para Organizações Militares e
tinha 7 (sete) níveis de execução. Falou que, como o Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO era Chefe Seção de Planejamento Integração e Controle, possuía
nível 3 (três) de aprovação no Sistema de Notas de Crédito (SISNC) e, acima dele,
tinha o Diretor de Abastecimento, nível 4 (quatro), o Chefe da Divisão de
Planejamento Programação Orçamentária, nível 5 (cinco), o Gen Bda ANDRÉ DE
SOUZA ROLIM (Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário), nível 6 (seis), e o militar que fazia lançamento da Nota de Crédito
aprovada no Sistema Integrada Administração Financeira (SIAFI), nível 7 (sete).
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
7/18
Mencionou que o primeiro fato ocorreu no dia 18 de dezembro e que,
por ser bem próximo do término do exercício financeiro, era comum o Depoente
receber ligações de militares das Diretorias pedindo agilidade na aprovação de Notas
de Crédito por causa das datas limites. Relatou que, nesse dia, alguém ligou
perguntando se o Depoente poderia aprovar algumas Notas de Crédito, mas como o
Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM disse que retornaria para o quartel e que iria
aprová-las quando chegasse na sala, o Depoente não entrou no Sistema de Notas de
Crédito (SISNC). Acrescentou que por volta de 16hs do mesmo dia, ficou sabendo
da aprovação de algumas Notas Crédito porque o Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA,
que trabalhava no setor onde ficava o militar com nível 7 (sete) de aprovação no
Sistema de Notas de Crédito (SISNC), perguntou se o Depoente teria aprovado
Notas de Crédito, tendo respondido negativamente e que nem havia acessado o
Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Asseverou que no dia seguinte, por questão
de segurança, pediu para que alterassem a sua senha, só que, por volta de 14h40min,
o Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA foi novamente até a sua sala para perguntar se o
Depoente teria aprovado alguma Nota de Crédito no Sistema de Notas de Crédito
(SISNC) e, da mesma forma, respondeu que não tinha aprovado nada.
Complementou que, na primeira oportunidade, levou os fatos ao conhecimento do
Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM, que determinou a realização de uma
apuração sumária. Divulgou que, muito tempo depois de ter sido chamado para
prestar depoimento na fase inquisitorial, ficou sabendo, por intermédio de terceiros,
que tinha dois cadastros no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), um como
“cologscmt” e outro como “appcosch”, o que não era do seu conhecimento.
Esclareceu que sempre trabalhou com o cadastro “cologscmt” e que não sabia da
existência do outro cadastro. Ressaltou que, até onde sabe, o cadastro e a senha
desconhecidos foram utilizados pelo Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO
para acessar o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) e para aprovar Notas de
Crédito como se fosse o Depoente.
Aclarou que nem sempre o Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM
aprovava todas as Notas de Crédito no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), às
vezes, acontecia de ele não aprovar uma Nota de Crédito por inconsistência ou por
desconformidade. Comentou que a ocorrência desses fatos fez o Gen Bda ANDRÉ
DE SOUZA ROLIM lembrar que, em 2017, teve a sensação de que não teria
aprovado uma determinada quantidade de Notas de Crédito no Sistema de Notas de
Crédito (SISNC), momento em que solicitou ao Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA as
Notas de Crédito em meio físico para comparar com as que foram aprovadas no
Sistema de Notas de Crédito (SISNC), mas, pelo que ele comentou, não foi
encontrado nenhuma discrepância. Participou que o responsável pelo bom
andamento da execução orçamentária do Comando Logístico era o Gen Bda
ANDRÉ DE SOUZA ROLIM e que a função do Depoente era assessorá-lo.
Ponderou que eram feitas diversas reuniões com a finalidade de verificar se o
planejamento para aquisições do ano vindouro estava sendo executado, as quais, por
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
8/18
determinação do Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO), eram feitas toda segunda-feira e, às vezes, de forma
esporádica, ao longo da semana, dependendo da necessidade.
Reforçou que as alterações do planejamento da execução orçamentária,
basicamente, eram feitas a pedido da própria Diretoria e discutidas nas reuniões de
segunda-feira e que a atribuição da Assessoria de Planejamento Programação e
Controle Orçamentário (APPCO) era compilar as demandas das Diretorias e, ao
longo do ano, coordenar e checar se o planejamento estava sendo executado.
Explicou que não era responsabilidade do Depoente verificar se a Nota Crédito foi
encaminhada ou não para a Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO) depois da sua inserção no Sistema de Notas de Crédito
(SISNC). Enfatizou que não se recorda de ter conversado em particular com o Réu
sobre alguma Nota de Crédito, normalmente tudo era tratado nas reuniões de forma
ostensiva. Disse que não se lembra de ter sido alertado pelo Réu sobre as
consequências da não aprovação de uma Nota Crédito para o Comando Logístico
(COLOG), mas pode ter acontecido, porque esse tipo de assunto era discutido
corriqueiramente na Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO). Afirmou que não sabe dizer se Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO solicitou alguma alteração do Sistema de Notas de Crédito
(SISNC). Destacou que, provavelmente, as Notas de Crédito liberadas pelo
Acusado com o “login” e senha atribuídos ao Depoente seriam aprovadas de
qualquer forma caso não tivessem nenhuma inconsistência, mas não chegou ao seu
conhecimento se elas seguiram o seu curso normal ou foram canceladas. Finalizou
dizendo que o cadastro ou o descadastro de militar ou de civil no Sistema de Notas
de Crédito (SISNC) era feito por meio de um documento escrito da Diretoria e que
não sabe dizer por qual motivo lhe atribuíram dois 2 (dois) cadastros, reafirmando
que só tinha conhecimento de um.
A Testemunha Ten Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA (vídeos 5, 6, 7, 8
do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-55.2020.7.11.0011) declarou
que era Chefe da Divisão de Programação e Orçamento e responsável pelo Controle
Orçamentário do Comando Logístico. Afirmou que a Divisão chefiada pelo
Depoente tinha como missão o planejamento do orçamento do ano seguinte e a
distribuição do orçamento do ano corrente. Relatou que o Comando Logístico
utilizava o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) para a aprovação da distribuição
do crédito do ano corrente, que se iniciava nas Diretorias, em 4 (quatro) níveis,
depois ia para o Depoente, que era o penúltimo nível, para verificar se a distribuição
do crédito estava de acordo com o que prevê a Ação Orçamentária e, em seguida,
para o Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário
(APPCO) para a aprovação final, retornando, enfim, para sua Divisão fazer a
distribuição do crédito para diversas Unidades Militares do Exército. Informou que
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
9/18
assessorava o Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO) na verificação da conformidade das Notas de Crédito, tanto
na parte qualitativa quanto na parte quantitativa da distribuição de crédito.
Mencionou que, no dia 18 de dezembro de 2017, o Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO ligou para o Depoente dizendo que tinha
algumas Notas de Crédito urgentes e, como era normal o responsável pela execução
do orçamento fazer esse tipo de pedido, priorizou a aprovação dessas notas e
encaminhou para o Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO), só que, nesse dia, o Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM
estava em uma atividade em Formosa/GO. Acrescentou que, na ocasião, o Réu
pediu para o Depoente perguntar ao Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA se ele
poderia assinar em substituição ao Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM.
Complementou que o Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA ligou para o Gen Bda
ANDRÉ DE SOUZA ROLIM perguntando se poderia assinar as Notas de Crédito
urgentes, mas ele não autorizou, dizendo que não demoraria para retornar de
Formosa/GO e que aprovaria as Notas de Crédito quando chegasse no Comando
Logístico. Destacou que, em seguida, o fato de as referidas Notas Crédito terem
aparecido como aprovadas no Sistema de Notas de Crédito (SISNC) lhe chamou a
atenção, momento em que foi falar com o Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA e,
chegando lá, como ele afirmou que não as aprovou, percebeu que algo estava errado.
Enfatizou que o critério de avaliação da Nota de Crédito não muda
quando se dá prioridade de aprovação no Sistema de Notas de Crédito (SISNC) à
determinada Diretoria. Esclareceu que o Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM não
autorizava de forma automática as Notas de Crédito que eram enviadas para
Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO),
sempre que ele tinha alguma dúvida ou chamava Depoente ou ligava para o Diretor
de uma das Diretorias. Falou que não se lembra do tipo de material, nem da
justificativa apresentada pelo Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, apenas
de o Réu ter dito que as Notas de Crédito eram urgentes. Comunicou que, como não
se recorda da data prevista no calendário para o encerramento do exercício
financeiro do ano 2017, não sabe dizer se o dia da ocorrência dos fatos era fatídico
para aprovação das Notas de Crédito da Diretoria de Abastecimento. Explicou que o
dia do encerramento do exercício financeiro é no último dia do expediente bancário
para pagamento, mas, antes disso, ainda se contabiliza os dias necessários para a
liquidação e para o empenho das Notas de Crédito, ou seja, normalmente, é na
última semana do ano. Contou que tinha muito contato não só com o Réu, mas,
também, com os militares das Diretorias para tratar dos assuntos relativos à
execução orçamentária, principalmente quando existia alguma Nota Crédito urgente.
Divulgou que, quando uma Nota de Credito não é aprovada em
qualquer um dos Níveis, o recurso fica novamente disponível para Diretoria reiniciar
o procedimento no Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Disse que não sabe dizer
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
10/18
se as Notas de Crédito aprovadas indevidamente pelo Acusado com a senha e
o “login” do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO causou algum prejuízo
para o Comando Logístico, nem tem conhecimento se, em algum momento, o Réu
solicitou a modificação ou a alteração do Sistema de Notas de Crédito (SISNC).
Falou que, no seu nível de análise, não encontrou nada de anormal na destinação das
Notas de Crédito aprovadas indevidamente pelo Réu.
A Testemunha Maj Ex WELLINGTON GOMES BORGES (vídeos 8,
9 e 10 do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-55.2020.7.11.0011)
declarou que, desde a época da ocorrência dos fatos, exerce a função de Chefe da
Seção de Informativa do Comando Logístico e que, naquela ocasião, era responsável
por hospedar, manutenir e realizar backup no Sistema de Notas de Crédito (SISNC).
Afirmou que a Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário
(APPCO) era responsável pela administração operacional do Sistema de Notas de
Crédito (SISNC) e, por essa razão, era quem podia criar os usuários e os níveis de
perfis de acordo com as ordens do Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM.
Informou que, atualmente, o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) migrou para o 7º
Centro de Telemática Diária do Exército e que a sua manutenção é feita a distância
pela internet. Asseverou que como a administração operacional era feita pela
Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO), não
sabe informar porque o Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO tinha duas
contas no Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Relatou que, à época dos fatos, o
Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA procurou o Depoente e apresentou um relatório do
Sistema de Notas de Crédito (SISNC), emitido no dia 18 de dezembro de 2017,
solicitando que fosse realizada uma pesquisa para verificar qual o usuário e o
computador realizaram os acessos relativos ao Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA
COELHO.
Afirmou ter pedido para a então 3º Sgt Ex GRASIELLE LIMA DE
OLIVEIRA fazer a pesquisa, tendo sido constatado que os acessos ao Sistema de
Notas de Crédito (SISNC) do dia 18 dezembro de 2017 não partiram do computador
do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO, mas sim de um computador da
Diretoria de Abastecimento (DABST), o qual estava conectado com o
usuário “souza_coelho”. Acrescentou que, mesmo depois da mudança da senha do
Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO, o fato ocorreu novamente no dia
seguinte e, quando fizeram outra consulta baseada no relatório do dia 19 de
dezembro de 2017, o resultado foi o mesmo, ou seja, que os acessos ao Sistema de
Notas de Crédito (SISNC) não partiram do computador do Cel Ex PAULO COUTO
LADEIRA COELHO, mas sim de um computador da Diretoria de Abastecimento
(DABST), o qual estava conectado com o usuário “souza_coelho”. Destacou que,
como a mudança de senha não impediu um novo acesso ao Sistema de Nota de
Crédito (SISNC), por determinação do Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM, o
Depoente foi falar com o 3º Sgt R/2 Ex JACKSON AMORIM DE ALMEIDA, que,
à época dos fatos, era o administrador operacional do Sistema de Notas de Crédito
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
11/18
(SISNC) na Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário
(APPCO), momento em que descobriu que alteraram a senha de um dos usuários do
Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO, mas, de acordo com os relatórios do
Sistema de Notas de Crédito (SISNC), emitidos dias 18 e 19 de dezembro de 2017, o
Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO utilizou a senha de outro usuário
atribuído, também, ao Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA COELHO, o qual, até
então, era desconhecido.
Afirmou que não sabe dizer se o Acusado alterou ou modificou algum
sistema de informação ou programa de informática no Comando Logístico, tendo
conhecimento apenas de que o Réu utilizou o usuário do Cel Ex PAULO COUTO
LADEIRA para alterar dados do Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Revelou que
não teve acesso a perícia feita para verificar se houve alteração no Sistema de Notas
de Crédito (SISNC). Explicou que, para quem trabalha na área de informática,
alterar dados do sistema de informação e bem diferente de alterar o sistema de
informação ou o programa de informática. Esclareceu que qualquer pessoa com
perfil adequado consegue alterar dados do sistema de informação, porém, para fazer
alteração no sistema de informação ou no programa de informática, é preciso saber
mexer nos códigos de programação. Enfatizou que quem entra no sistema de
informação com o “login” e senha de outra pessoa altera ou modifica sistema de
informação. Finalizou dizendo que os membros da Seção de Informática
conseguiam ver apenas o nome do usuário do Sistema de Notas de Crédito
(SISNC), não tinham acesso à senha porque era criptografada no banco de dados.
A Testemunha ex-1º Ten R/2 Ex ROBSON MARQUES DE ARAÚJO
(vídeos 10, 11 e 12 do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-
55.2020.7.11.0011) declarou que deu baixa do Exército em 2018 e que confirma o
depoimento prestado da fase inquisitorial. Afirmou que, quando estava na Diretoria
de Abastecimento (DABST), era Chefe da Seção de Informática e, dentre as suas
funções, prestava suporte aos militares que precisavam acessar os sistemas
instalados na própria Diretoria e no Comando Logístico. Afirmou que todos os
militares da Diretoria de Abastecimento tinham conhecimento das Normas de
Utilização dos Recursos da Tecnologia da Informação, pois, além de assinar o
Termo de Compromisso quando recebia o computador e de ter acesso às
informações de segurança na intranet, por ordem do Diretor do Abastecimento, a
cada 6 (seis) meses, eram realizadas palestras sobre o Plano de Desenvolvimento de
Tecnologia da Informação. Falou que o Depoente não tinha acesso ao Sistema de
Nota de Crédito (SISNC) porque era administrado pelo Comando Logístico.
Acrescentou que, quando alguém da Diretoria de Abastecimento (DABST)
precisava acessar o Sistema de Nota de Crédito (SISNC), era feita uma solicitação
via DIEx para o Comando Logística, que cadastrava o militar e mandava a senha de
acesso para ele. Esclareceu que a senha de acesso ao Sistema de Nota de Crédito
(SISNC) não podia ser trocada pela Diretoria de Abastecimento (DABST) nem
passada para outra pessoa porque o cadastro era vinculado ao CPF do militar.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
12/18
Destacou que qualquer tipo de alteração relacionada ao cadastro ou à senha de
acesso ao Sistema de Nota de Crédito (SISNC) era feita por solicitação do próprio
militar à Seção de Informática do Comando Logístico. Asseverou que não era
comum o militar ter duas senhas de acesso ao Sistema de Nota de Crédito (SISNC),
mas, caso houvesse essa necessidade, teria que ser informado via DIEx ao Comando
Logístico. Disse que não tem conhecimento de nenhum cadastro criado para acessar
o Sistema de Nota de Crédito (SISNC) na Diretoria de Abastecimento (DABST)
sem ser por solicitação via DIEx. Finalizou dizendo que não saber dizer se o Réu
alterou ou modificou algum sistema de informação no Comando Logístico.
A Testemunha 1º Ten R/2 Ex GRASIELLE LIMA DE OLIVEIRA
(vídeo 12 do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-
55.2020.7.11.0011) declarou que, à época dos fatos, era auxiliar da Seção de
Informática do Comando do Logístico (COLOG). Afirmou que não se recorda se
fazia backup no Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Confirmou os fatos narrados
no DIEx nº 45, de 26 de dezembro de 2017. Disse que não era encargo da Seção de
Informática do Comando Logístico (COLOG) cadastrar ou alterar os usuários do
Sistema de Notas de Crédito (SISNC), mas sim do administrador operacional, que, à
época dos fatos, era a Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO). Falou que não se recorda de o Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO ter a parecido alguma vezes na Seção de Informática do
Comando do Logístico (COLOG).
A Testemunha 3º Sgt R/2 Ex JACKSON AMORIM DE ALMEIDA
(vídeos 13 e 14 do evento 56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-
55.2020.7.11.0011) declarou que não trabalha mais do Comando Logístico. Afirmou
que, à época dos faltos, era Auxiliar da Divisão de Acompanhamento e Controle das
Aquisições Internacionais (DACAI) do Comando Logístico (COLOG) e,
posteriormente, por volta de junho de 2016, passou a exercer a função de
administrador operacional no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), momento em
que realizava cadastramento, alteração e reinicialização de senha dos usuários. Disse
que o cadastramento do pessoal era feito mediante do DIEx. Confirmou que tinha
conhecimento de que foram atribuídos 2 (dois) login e senha ao Cel Ex PAULO
COUTO LADEIRA. Informou que, exceto as contas do Gen Bda ANDRÉ DE
SOUZA ROLIM e do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA, as quais foram criadas
por ordem verbal da Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle das
Aquisições Internacionais (DACAI), todas as demais contas do Sistema de Notas de
Crédito (SISNC) foram criadas por meio de DIEx. Mencionou que não sabe dizer se
o Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA tinha conhecimento de que tinha 2
(dois) login/senha no Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA.
Divulgou que a primeira senha após o cadastramento no Cel Ex
PAULO COUTO LADEIRA é igual o login. Falou que, quando passou a exercer a
função de administrador operacional no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), já
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
13/18
existia as duas contas do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA e, por isso, não sabe
dizer porque foram criadas. Revelou que, quando se ausentava da função de
administrador do Sistema de Notas de Crédito (SISNC), não precisava passar o
seu login e senha para o Sgt Ex ALVIM por eles tinham o mesmo nível dentro do
aludido Sistema. Confirmou que os termos do depoimento prestado na fase
inquisitorial. Destacou que não tem conhecimento se os
perfis “appcosch” e “cologscmt” foram criados ao mesmo tempo porque eles
existiam desde a criação do Sistema de Notas de Crédito (SISNC). Acrescentou que
o administrador operacional do Sistema Notas de Crédito (SISNC) só alterava o
nome do Oficial que assumia os respectivos cargos dos
perfis “appcosch” e “cologscmt”. Falou que não sabe dizer porque os
perfis “appcosch” e “cologscmt” foram atribuídos ao Cel Ex PAULO COUTO
LADEIRA, nem se o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO interferiu na
atribuição desses perfis ao Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA. Finalizou dizendo
que a Divisão do Depoente só tinha controle dos logins criados no Sistema de Notas
de Crédito (SISNC) porque, no momento da entrega da senha, que era igual
ao login, os militares eram orientados a alterá-la quando chegasse na Seção.
Arrolada pela Defesa, a Testemunha Ten Cel Ex EUDSON
BEZERRIL DE MELO SOARES (Vídeo 14/15/16) (vídeos 14, 15 e 16 do evento
56 do e-Proc 1ª instância – APM nº 7000297-55.2020.7.11.0011) declarou que, à
época dos fatos, era Chefe do Classe 2 da Diretoria de Abastecimento (DABST) e
que conhecia o processo de emissão de Nota de Crédito. Afirmou que existia um
planejamento para emprego dos recursos dentro da Diretoria de Abastecimento
(DABST), o qual era revisto constantemente. Esclareceu que, semanalmente, o
Diretor de Abastecimento fazia reuniões para tratar do emprego dos recursos e da
gestão de todos os suprimentos que eram adquiridos de forma centralizada pela
Diretoria de Abastecimento (DABST). Informou que a Assessoria de Planejamento
Programação e Controle Orçamentário (APPCO) não participava das fases de
planejamento da execução orçamentário da Diretoria de Abastecimento (DABST).
Acrescentou que a Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO) realizava o processo de aquisição centralizada, aprovando
as Notas Crédito, mas não se envolvia na gestão do que efetivamente iria ser
adquirido pela Diretoria de Abastecimento (DABST).
Explicou que, como estava próximo do término do exercício, a
conclusão do processo de aprovação das Notas de Crédito descritas na Denúncia era
importante para gestão otimizada de todos os recursos e para evitar o
desabastecimento das tropas nas Organizações Militares do Exército. Destacou que
aprovação das Notas de Crédito de qualquer exercício financeiro é importante para o
fluxo de suprimento do Exército. Enfatizou que, quando os recursos não são geridos
de uma forma otimizada, a possiblidade desabastecimento é muito grande porque as
Organizações Militares deixam de receber durante 1 (um) ano inteiro materiais que
são de suma importância para o adestramento e operação das tropas da Força
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
14/18
Terrestre. Disse que as Notas de Crédito mencionadas na Denúncia foram
providenciadas dentro do prazo legal. Asseverou que, visando encerrar o exercício
financeiro com todo recurso executado, a todo momento, era cobrado da Seção de
Gestão Logística de Planejamento, Integração e Controle (SGPIC) agilidade na
emissão das Notas Crédito no Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI), isso, claro, sem deixar de obedecer a princípios de gestão ou de observar o
correto emprego dos recursos públicos. Revelou que, quando se aproximava o
encerramento do exercício financeiro, era comum dar celeridade à aprovação das
Notas Crédito para evitar a perda do recurso. Noticiou que já foi chamado algumas
vezes para participar de reuniões na Assessoria de Planejamento Programação e
Controle Orçamentário (APPCO), momento em que apresentou justificativas sobre o
andamento da execução financeira da Diretoria de Abastecimento (DABST).
Participou que o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO sempre foi proativo
na execução dos recursos sob a responsabilidade da Diretoria de Abastecimento
(DABST).
Relatou que chegou ao seu conhecimento que o Cel R/1 Ex
ALEXANDRE SOUZA COELHO participou de algumas reuniões na Assessoria de
Planejamento Programação e Controle Orçamentário (APPCO). Comunicou que o
Depoente tinha dificuldade de executar as demandas urgentes de Notas de Crédito
quando se aproximava o término do exercício financeiro. Ressaltou que, no período
em que serviu na Diretoria de Abastecimento (DABST), não tomou conhecimento
de nenhuma irregularidade ou improbidade administrativa. Mencionou que, como a
movimentação de Notas de Crédito era muito grande no período de encerramento do
exercício financeiro, sem consultar o Sistema de Notas de Crédito (SISNC), não tem
condições de informar se as Notas de Crédito emitidas naquela época eram de
provimento ou de estorno. Falou que não tem conhecimento se o Acusado modificou
ou alterou o Sistema de Notas de Crédito (SISNC), nem se ele solicitou modificação
desse Sistema. Comentou que não tem conhecimento de nenhum outro militar que
tenha utilizado a senha e o login do Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para
aprovar Notas Crédito no Sistema de Notas de Crédito (SISNC), sem autorização do
Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM. Afirmou que não tem condições de
informar qual era a urgência das Notas de Crédito que foram aprovadas pelo Cel R/1
Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, só pode dizer que, na naquele período do
ano, a circulação de Notas de Crédito é muito grande. Finalizou dizendo que,
provavelmente, os dias 18 e 19 de dezembro de 2017 não era o prazo limite para
aprovação das Notas de Crédito e que essas Notas, necessariamente, teriam que
passar pela aprovação do Assessoria de Planejamento Programação e Controle
Orçamentário (APPCO).
Assim, conforme se verifica pela farta prova documental, pericial e
testemunhal, bem como pela confissão do Réu, tanto na esfera administrativa quanto
em Juízo, a autoria e a materialidade dos fatos ora analisados é inconteste.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
15/18
No entanto, quanto à existência do crime, vejamos.
A conduta ilícita descrita no art. 313-B do Código Penal comum,
estabelece que:
“Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou
programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.”
O crime previsto no art. 313-B do CP comum tutela a integridade dos
sistemas de informações e programas de informática. Os verbos que representam o
núcleo do tipo legal (modificar ou alterar) não são sinônimos para efeitos penais.
Modificar significa uma transformação mais acentuada, dando nova forma ao
sistema de informação ou ao programa de Informática. Já a alteração está
relacionada à desorganização, ou seja, o sistema passará a funcionar de forma
conturbada. O sujeito ativo do crime é o funcionário público. O delito só pode ser
praticado na forma dolosa.
Pelo que consta dos autos, não existe nenhuma dúvida de que o Cel
R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, nas dependências da Diretoria de
Abastecimento (DABST), utilizou indevidamente o “login” e a senha atribuídos ao
Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA para acessar o Sistema de Notas de Crédito
(SISNC) do Comando Logístico (COLOG) e aprovar as Notas de Crédito
referenciadas no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do nº
430455 ao nº 430541 (18/12/2017), e do nº 430561 ao nº 430616 (19/12/2017).
Ocorre que, ainda que tenha sido verificada a quebra de hierarquia
quando o Réu aprovou as Notas Crédito no perfil do Cel Ex PAULO COUTO
LADEIRA sem autorização ou solicitação de autoridade competente, qual seja, o
Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM, Chefe da Assessoria de Planejamento,
Programação e Controle Orçamentário (APPCO), não tem como deixar de
reconhecer que o Apelado sequer inseriu alguma informação no Sistema de Notas de
Crédito (SISNC), que dirá alterá-lo ou modificá-lo na sua essência.
Cabe Ressaltar que, a despeito de as Testemunhas arroladas pelo MPM
terem confirmado os fatos descritos na Denúncia, ninguém soube informar se o Cel
R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO modificou ou alterou o Sistema de Notas
Crédito (SISNC) quando aprovou as Notas Crédito com o login e senha Cel Ex
PAULO COUTO LADEIRA.
Da mesma forma, a Testemunha arrolada pela Defesa não soube
informar se o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO modificou ou alterou o
Sistema de Notas Crédito (SISNC) quando aprovou as Notas Crédito com o login e
senha Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
16/18
Nesse ponto, muito esclarecedor foi o depoimento da Testemunha Maj
Ex WELLINGTON GOMES BORGES, Chefe da Seção de Informativa do
Comando Logístico. Na ocasião, afirmou que, para quem trabalha na área de
informática, alterar dados do sistema de informação é bem diferente de alterar o
sistema de informação ou o programa de informática. Acrescentou que qualquer
pessoa com perfil adequado consegue alterar dados do sistema de informação,
porém, para fazer alteração no sistema de informação ou no programa de
informática, é preciso saber manusear os códigos de programação. Concluiu dizendo
que quem acessa o sistema de informação com o “login” e senha de outra pessoa
não altera ou modifica sistema de informação.
Cumpre destacar que o bem jurídico protegido pelo art. 313-B CP
comum não é o acesso indevido a sistema de informação sem nenhuma alteração de
dados, como ocorreu na lide em apreço, mas sim a modificação ou a alteração de
sistema de informação ou programa de informática.
Logo, para que ficasse caracterizado ao menos alteração de dados, o
Apelado teria que ter inserido alguma informação no Sistema de Notas de Credito
(SISNC) com o intuito de obter vantagem ou de causar danos à Administração
Militar, o que não aconteceu. Prova maior disso é que o próprio Cel R/1 Ex PAULO
COUTO LADEIRA declarou, em Juízo, que, provavelmente, as Notas de Crédito
liberadas pelo Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO seriam aprovadas pelo
Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA ROLIM caso não tivessem nenhuma inconsistência.
Nesse contexto, vale ressaltar que, antes de serem encaminhadas para o
Chefe da Assessoria de Planejamento Programação e Controle Orçamentário
(APPCO), as Notas Crédito aprovadas pelo Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA
COELHO passaram pelo crivo do Ten Cel Ex NOÉ BISPO DA SILVA, Chefe da
Divisão de Programação e Orçamentação, o qual, ao prestar depoimento em Juízo,
declarou que o critério de avaliação das Notas de Crédito não muda quando se dá
prioridade de aprovação no Sistema de Notas de Crédito (SISNC) a determinada
Diretoria.
Ou seja, em que pese a constatação de acesso indevido, tudo indica que
as Notas de Crédito seriam aprovadas mesmo sem a interferência do Apelado, tanto
é que, reitero, nenhuma das Testemunhas soube informar se o Acusado modificou ou
alterou o Sistema de Notas Crédito (SISNC) quando aprovou as Notas Crédito com
o login e a senha Cel Ex PAULO COUTO LADEIRA, nem as que efetivamente
trabalhavam na área de informativa.
Assim, ao contrário do que foi alegado pelo MPM, apesar de o
conjunto probatório ter evidenciado uma grave quebra de hierarquia, o que é
reprovável, não foi suficiente para comprovar a alteração ou a modificação do
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
17/18
Sistema de Notas de Crédito (SISC) do Comando Logístico (COLOG), não
amoldando, portanto, ao art. 313-B do CP comum.
Do mesmo modo, entendo que o Acordão do Tribunal Regional da 4ª
Região, proferido nos autos da Apelação Criminal nº2005.71.00.016873-9, além de
não ser uma jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não serve de
paradigma para o caso sub examine, como quer o Parquet Militar.
Consta dos autos da Apelação Criminal nº 2005.71.00.016873-9 que o
Réu, estagiário (bolsista) do Centro de Processamento de Dados da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi condenado pela prática do crime
previsto no art. art. 313-B, caput e parágrafo único, do Código Penal comum, por ter
utilizado a senha de um funcionário para acessar sistema informatizado de controle
de dados da UFRGS e para alterar o conceito em disciplinas e o vínculo de cursos de
graduação.
Apenas para deixar registrado, pois eventual vantagem não integra o
tipo inserto no art. 313-B do Código Penal comum, o afastamento dos sigilos
bancários do Acusado, da empresa HAWAI 2010 COMERCIAL LTDA – EPP e dos
seus sócios: DIÓGENES NOGUEIRA VIGNOLI e JOÃO PAULO DA CUNHA
TAVARES, bem como do sigilo telefônico do Apelado, de acordo com o Relatório
de Análise nº 009/2019/CPADSI, do Centro de Apoio à Investigação – CPADSI, não
foi possível encontrar nenhum tipo de vínculo entre o Réu e os demais envolvidos
(evento 20, 22 e 66 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000147-45.2018.7.11.0011).
Conforme já foi amplamente debatido nos autos, a despeito de o
Acusado Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO ter acessado indevidamente
o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) com o login e a senha do Cel Ex PAULO
COUTO LADEIRA, quando aprovou as Notas de Crédito da Diretoria de
Abastecimento (DABST), não fez nenhum tipo de alteração no sistema de
informação.
Logo, pela ausência das elementares que compõem o art. 313-B do CP
comum, entendo que a conduta do Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO é
atípica e, por esse motivo, a manutenção da Sentença absolutória é medida que se
impõe.
Votei no sentido de que seja conhecido e não provido o Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344161 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
18/18
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344161v6 e do código CRC c2c7a408.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/8/2022, às 0:7:12
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344161 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-25.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os presentes de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, em 23 de junho de 2021, que julgou improcedente a Denúncia oferecida
contra o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, absolvendo-o da prática do
delito tipificado no art. 313-B do Código Penal comum, c/c o artigo 9º, incisos I e
III, alínea “a”, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, com fundamento
no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
O Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença de primeiro grau
para condenar o Acusado nas sanções cominadas para o delito acima citado, em
continuidade delitiva (duas vezes), aí considerada a aplicação do art. 71 do Código
Penal comum, tendo em vista que as condutas foram praticadas nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução.
Conforme destacado na Peça Acusatória e corroborado ao longo da
instrução processual com a própria confissão do Réu, que exercia a função de
Aprovador Nível 3 como Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) na Diretoria
de Abastecimento do Exército (DABST), em 18 de dezembro de 2017, às 15h50min,
e no dia 19 de dezembro de 2017, às 14h29min, o Cel R/1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO acessou o Sistema de Notas de Crédito (SISNC) utilizando o
login e a senha do Cel Ex Paulo Couto Ladeira, Subchefe da Assessoria de
Planejamento, Programação e Controle Orçamentário (APPCO), sem a devida
autorização, a partir do que selecionou diversas notas de crédito (referências 430455
a 430541 no SIAFI) aprovando-as sem o conhecimento do citado militar, que
constava do Sistema como substituto do Gen Bda André de Souza Rolim, então
Chefe da APPCO.
Segundo consta dos autos, as aprovações das notas de crédito foram
descobertas ainda no dia 18 de dezembro de 2017, quando o Maj Ex Noé Bispo da
Silva, então Chefe da DPPO, questionou o Cel Ex Paulo Couto Ladeira sobre se
teria sido ele o autor das alterações e este, por sua vez, respondeu que não teria sido
ele quem aprovou. Ato contínuo, o Maj Ex Noé Bispo da Silva apresentou o fluxo
de aprovação na qual foi possível identificar como tendo sido do Cel R/1 Ex
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
2/20
ALEXANDRE SOUZA COELHO a aprovação das notas de crédito, razão pela qual
o Cel Ex Paulo Couto Ladeira providenciou a troca da sua senha no SISNC no dia
19 de dezembro de 2017, na parte da manhã.
Todavia, a modificação não surtiu o efeito desejado, na medida em que
foram efetuadas novas aprovações de notas de crédito (referências 430561 a 430616
no SIAFI) nesse mesmo dia 19 de dezembro, no período da tarde, sem a devida
autorização nem o conhecimento do Cel Ex Paulo Couto Ladeira, circunstância que
levou esse militar a comunicar o fato ao Gen Bda André de Souza Rolim que, por
sua vez, determinou um levantamento sumário da situação, tendo sido, de pronto,
descartado eventual “bug” no sistema pelo Chefe da Seção de Informática do
Comando Logístico – COLOG, o Cap Ex Wellington Gomes Borges.
Em consequência, conforme DIEx nº 45-SChAPPCO/SCmd Log, de
26 de dezembro de 2017, o Cel Ex Paulo Couto Ladeira solicitou ao Chefe da SG2 a
apuração dos fatos, sendo que o Cap Wellington Gomes Borges determinou à 3º Sgt
Grasielle Lima de Oliveira que procedesse o rastreamento da rede do COLOG nos
dias 18 e 19 de dezembro de 2017, mais especificamente no Sistema de Notas de
Crédito.
A referida graduada, então, elaborou um Relatório no qual informou
que foi obtido um endereço IP de número 172.16.3.12, atribuído ao computador
identificado como BSPIC_14, conectado com o login de usuário “souza_coelho”,
sendo este o equipamento que efetuou o acesso ao SISNC com o login atribuído ao
Cel Ex Paulo Couto Ladeira, sendo que as investigações também demonstraram que
existiam 2 (dois) logins atribuídos ao citado militar, mas que o Cel Ex Paulo Couto
Ladeira somente tinha conhecimento de um deles, o que explica o acesso ao sistema
mesmo depois da mudança da senha.
Chegando-se, portanto, à máquina a partir da qual o Sistema de Notas
de Crédito foi acessado e, por via de consequência, ao usuário que efetuou os
acessos indevidos com a utilização do login e da senha do Cel Ex Paulo Couto
Ladeira, o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO confessou que, de fato, fez
uso desse expediente, porém, justificando sua atitude com a alegação de que o
tempo para a aprovação das notas seria diminuto, esclarecendo, ainda, que tinha
conhecimento de que o Cel Ex Paulo Couto Ladeira recebeu ordem expressa do Gen
Bda André de Souza Rolim para que aguardasse o seu retorno.
Ao ser inquirido em Juízo, o Réu declarou que:
“(...) Perguntado pelo Juiz sobre qual era a sua função em relação à notas de
crédito no SISNC, respondeu que são chamados os responsáveis pelo suprimento
nas diversas classes de material e se diz, só temos tantos reais, qual nós vamos dar
prioridade; nessa reunião é discutida essa priorização daquilo que é mais
emergencial ou não, pelos mais diversos motivos e fatores e, definido isso, é dito ok,
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
3/20
então vamos providenciar o crédito destinado a isso; essa destinação do crédito ela
começa no nível no nível 2 no nível 3 que é o que a minha função eu outorgava o
acesso, a execução (...) de tal sorte que eu participei da reunião, foi definido algo,
bateu na minha tela aquilo que foi definido na reunião (...) Perguntado sobre se
quando chegava no seu nível, o Senhor tinha que aprovar ou não aprovar aquela
sistemática e remeter para um escalão superior, qual era esse escalão superior para
quem deveriam ser remetidas essas notas de crédito, respondeu que o nível 4 é o
próprio Diretor de Abastecimento, posteriormente o nível 5 é um dos auxiliares na
APPCO, que é uma outra Unidade dentro do COLOG, e posteriormente o nível 6
que era o Chefe da (...) e finalmente o nível 7 que efetivamente é a pessoa quem
lança a nota de crédito no SIAFI; Perguntado sobre o conteúdo da Denúncia,
confirmou que utilizou o login e a senha do Subchefe da APPCO para aprovar
notas de crédito depois que elas passaram do meu nível, esclarecendo que adotou
esse procedimento porque em várias oportunidades no ano, inclusive,
principalmente no final do ano; esse processo de reuniões, avaliações eles se
tornam com tempo muito diminuto e naquela oportunidade nós tínhamos um crédito
para ser executado e que passava por diversos níveis dentro da diretoria e foi para
a PPCO; que foi à PPCO e alertou que tivemos a reunião e que os tempos estão
reduzidos e nós precisamos aprovar, tendo falado nessas oportunidades
inicialmente com o Maj Noé e com o Cel Couto em momentos distintos (...) que com
a chegada do final do ano é comum dar agilidade a esses processos sendo comum
explicar as dificuldades deste ou daquele crédito que precisa ser agilizado (...) se
nós pedíssemos um trâmite natural, tradicional, levaríamos aí normalmente de 72h,
3 dias até uma semana para dar essa destinação (...) naquela oportunidade, nós
tínhamos pouco mais de 5 horas, 4 horas pra que isso fosse produzido e virasse um
empenho na mão de um OD já acordado e predeterminado; nesse prazo fui a
DPCO, conversei com os dois Oficiais que já foram ouvidos aqui e disse dessa
necessidade do porque da importância de ser feito naquele exato momento; o Major
Noé entendeu e fez a aprovação (...) o Cel Couto disse ter entendido, porém disse
estar limitado a executá-lo por uma ordem de outra autoridade, o Gen Rolim que
era o Chefe dele e disse que entraria em contato com o Gen Rolim; eu voltei a falar
com ele, olha nós temos pouquíssimas horas, cada minuto aqui está sendo perdido,
fale com ele rapidamente para que a gente possa produzir; poucos minutos, no
máximo meia hora depois retornei a ligação a ele (...) e aí (...) ainda não foi
aprovado (...) o Gen Rolim disse que era para esperar ele voltar (...) olha só, nós
não temos esse tempo até ele voltar da atividade que ele tem fora do QG do
Exército, ele está em atividade externa, não temos este tempo, precisamos do seu
apoio e ele disse, não, estou limitado para o que o Gen Rolim disse; a minha opção
era perder a oportunidade do emprego do recurso ou, não, produzir o próprio (...)
Perguntado pelo Juiz se não foi o senhor que deu causa a essa urgência na
aprovação do crédito, por que o altruísmo de utilizar o login e senha de um escalão
acima do senhor para aprovar essas notas de crédito já que o senhor não teve culpa
no atraso, na emergência? Respondeu que, se eu não fizer um crédito hoje, fizer um
empenho no dia de hoje, dia 25 de março, não haverá suprimento de alimentação
ou de uniforme para o Exército em 25 de março de 2022; então, uma inação minha
hoje implica necessariamente numa falta de suprimento (...) o item naquele
momento, que foi decidido numa reunião comentada no início da minha palavra
aqui, foi gandoleiro; gandoleiro, naquela oportunidade, era um item novo para o
Exército, um novo uniforme a ser adquirido, e foi feito um pregão para que ele fosse
adquirido; esse pregão iria vencer no dia seguinte, no dia 20 de dezembro, ou seja,
se não houvesse os créditos nas telas no dia 19, produzida toda a documentação
que era preciso produzir, ou seja, para efetivar o empenho, o pregão estaria
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
4/20
vencendo na noite de 19 para 20, ele iria vencer e não poderíamos mais adquirir
aquele suprimento; ou era ali ou era ali; não levei nenhuma vantagem dessas
empresas que eu autorizei os créditos, não levei e não é da minha índole procurar
nada naquele sentido e se algum dia alguém pensou em me oferecer perdeu seu
tempo (...) que reconhece que depois que fez o procedimento de autorização dos
créditos não comunicou ao Cel Couto e que isso não é correto, mas que não tem
resposta objetiva para explicar o porque de ter agido dessa forma; que sabia dos
riscos ali envolvidos , mas que se sentiu compelido na necessidade de fazê-lo (...)
que nunca teve punição disciplinar e que foi transferido para a reserva remunerada
em 2015 e que exerce função em uma outra Unidade do Exército, CDS do DCT (...)
Perguntado pelo Juízo sobre se para fazer a empreitada teve que cadastrar ou
mexer no sistema de informática para cadastrar esse APPCO como um login e
senha para poder aprovar essas notas de crédito? Respondeu que não, nenhum tipo
de cadastro (...) Perguntado sobre se mesmo sabendo que não tinha essa
autorização e mesmo assim fez a aprovação, se houve uma quebra de disciplina e
de hierarquia por parte do senhor em aprovar essas notas sem a devida autorização
do escalão superior? Respondeu que houve, que minha atitude foi uma quebra de
hierarquia; Respondendo ao MPM, confirmou que, mesmo sendo tendo se formado
antes na Academia, que por estar na Reserva, o Cel Couto, por ser militar em
atividade, era sim mais antigo que eu naquela situação; que confirma que tinha
ciência de que o Cel Couto informou que o Gen Rolim fazia questão de ele próprio
aprovar as notas de crédito e que ele chegaria dali a algumas horas naquele dia 19;
Ao ser questionado pelo MPM se Gen Rolim estava chegando em poucas horas e se
o prazo era o dia seguinte, por que não esperar? Respondeu que essas poucas
horas que o Cel Couto se referiu na prática se transformaram em após o
expediente, após as 18h com a chegada do Gen Rolim no COLOG; a noite de 19
para 20 era o dia mágico para dentro das orientações da 8.666 vencer o pregão que
estava disponível naquele momento para que fossem feitos os devidos empenhos;
infelizmente, no caso em questão, as notas de empenho não seriam feitas como na
maioria das vezes acontece (...) e eu ainda precisava da participação de outros
companheiros para que efetivamente fossem adquiridos os suprimentos; então, se
não fosse aprovado naquele momento, não haveria tempo hábil para que essas
outras autoridades produzissem esses documentos que elas tinham que produzir
durante o expediente, porque antes de empenhar há uma série de documentos que
tem que ser produzidos, e o efetivo de suprimento chegasse nas mãos do Exército no
ano seguinte; que confirma para o MPM o fato de que, mesmo tendo passado pelo
Maj Bispo, essas notas de crédito poderiam ser recusadas pelo Gen Rolim, sendo,
portanto, uma decisão do General; que confirma também que a aprovação das
notas de crédito, ainda que não fossem aprovadas, o crédito retornaria para a sua
diretoria e poderiam realocar os recursos ou mesmo corrigir as inconsistências;
Perguntado pelo MPM sobre quem o pressionava, respondeu que nos dias que
antecederam o fato teve reuniões pessoais com o Gen Rolim, com o Cel Couto, com
o Maj Bispo, com o Gen Bastos, com todas as autoridades que aqui já foram
nominadas; inclusive nessas oportunidades nós éramos instigados pelo Cel Couto e
pelo Gen Rolim sobre porque não foi aplicado o crédito ainda, o que está faltando,
porque não foi cumprida a ordem de aplicar o crédito, ao que foi dito, estamos
aguardando sejam aprovadas as notas para que seja recolhido sobras de diversas
Unidades Brasil afora para que seja juntado o montante completo aqui em Brasília
e emitir algumas poucas notas para algumas Unidades para que façam as
aquisições, então essa burocracia inerente ao processo anterior ao empenho, de
emissão de notas de crédito ela tinha coparticipação da PPCO com o objetivo de
aprovar os recolhimentos, reunir todo o crédito em Brasília, e finalmente emitir
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
5/20
nova NC para alguém ou para uma ou várias Unidades para aquisição (...) que eu
era instigado por essas pessoas que tinham a responsabilidade de aprovar e que
não tomavam as atitudes em tempo hábil; que todas as autoridades estavam cientes
e sabiam dessa importância e ainda assim todo esse processo aconteceu; ainda
assim, reconheceu que a autoridade máxima, o Gen Rolim, havia dito que ele
próprio queria fazer a aprovação das notas de crédito, sendo que confirma que
recebeu essa informação do Cel Couto (...) à Defesa, respondeu que confirma
integralmente o depoimento prestado no IPM e que não alterou nenhum sistema de
informática.”.
Pois bem, delimitada a dinâmica dos fatos, a questão que se submete à
apreciação desta Corte Castrense circunscreve-se à correta tipificação da conduta
perpetrada pelo Réu.
Como cediço, a tipificação é a perfeita adequação da conduta do
agente à norma penal incriminadora e, nesse contexto, reputo como absolutamente
correto o enquadramento formulado pelo Órgão ministerial na medida em que a
conduta que melhor se amolda aos fatos não é outra que não a prevista no art. 313-B
do Código Penal comum que, diante das circunstâncias nas quais foi praticada,
adequa-se ao que a doutrina e a própria jurisprudência desta Corte convencionou
denominar “crime militar por extensão”.
Assim, evidenciando-se a autoria pela confissão do próprio Acusado,
que admitiu ter acessado o Sistema de Notas de Crédito com o login e a senha do
Cel Ex Paulo Couto Ladeira sem o seu conhecimento e/ou autorização, bem como a
materialidade delitiva, notadamente porque, conforme destacou a própria Sentença
absolutória, a perícia acostada aos autos concluiu que “(...) entre os dias 18 e 19 de
dezembro de 2017, o perfil “appcosh”, atribuído ao Subchefe da APPCO, Cel
Couto, aprovou 85 (oitenta e cinco) notas de crédito com atividade proveniente do
IP 171.16.3.12 (...)”, justamente o equipamento operado pelo Réu.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é
inegável a reprovabilidade da conduta atribuída ao Cel R1 Ex ALEXANDRE
SOUZA COELHO, mormente em se tratando de Oficial Superior, militar da reserva
remunerada com muitos anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, tendo
absoluta consciência da ilicitude do fato, razão pela qual dele seria exigida conduta
diversa.
Conforme destacou a Sentença de primeiro grau:
“(...) Não obstante a constatação do acesso indevido, a testemunha Maj Wellington,
Chefe da Seção de Informática do COLOG, afirmou que uma pessoa, ao utilizar o
login e senha de outro usuário para aprovar uma NC, não provoca nenhuma
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
6/20
modificação ou alteração no SISNC (evento 56, vídeo 09, minutos 02:44 a 03:14).
Ademais, não figura nos autos qualquer indício de prova de que o ato de aprovação
cometido pelo acusado tenha causado alguma inconsistência ou ilegalidade no
SISNC.
Além disso, é importante dizer que a testemunha Ten Cel Bispo, responsável pelo
controle orçamentário da APPCO, asseverou que ele mesmo já havia aprovado
aquelas notas no nível anterior ao do Chefe e que na sua checagem não detectou
nenhuma desconformidade. Então, desconhecia empecilho para que, seguindo o
trâmite normal, oportunamente fossem aprovadas pela instância superior. Ou seja,
mesmo sem a interferência do réu, as notas de crédito seriam aprovadas
normalmente (evento 56, vídeo 08, minutos 02:52 a 05:23) (...)”.
Quanto aos fundamentos expendidos na segunda parte do trecho
citado, é certo que a conduta imputada ao Acusado não trata das consequências da
modificação ou da alteração do sistema de informação, notadamente porque, se por
um lado, de fato, não resultou prejuízo para a Administração Militar, por outro uma
eventual consequência nesse sentido constituiria aumento da reprimenda, na forma
do parágrafo único do artigo 313-B do Estatuto Repressivo comum. Além disso,
embora a Sentença tenha afirmado que “(...) as notas de crédito seriam aprovadas
normalmente (...)”, mesmo sem a interferência do Réu, ainda assim, é preciso
salientar que tal desiderato seria levado a efeito pelo Gen Bda Rolim, ou seja, era de
todo conhecida a determinação expressa da referida autoridade acerca de que seria
ele quem aprovaria as ditas notas de crédito.
Nesse contexto, o ponto de divergência em relação ao Decreto
absolutório de primeiro grau reside no fato de que, segundo o Conselho Especial de
Justiça, baseado em jurisprudência abalizada, os verbos nucleares da conduta
tipificada na norma descrita no art. 313-B do Código Penal comum não foram
claramente demonstrados, na medida em que:
“(...) Entende-se, portanto, que o crime previsto no art. 313-B do CP exige que a
ação implementada transmute, ou desorganize, a forma da estrutura original do
programa, ou sistema informático, a qual viabiliza o seu funcionamento e trânsito
dos dados. Ressalta-se que quando o legislador quis se referir simplesmente aos
dados que transitam no sistema elegeu outro dispositivo do CP para tratar da
conduta.
(...)
Logo, resta a este Conselho concluir pela atipicidade da conduta e, por
consequência, pela ausência de crime, pois ausentes as elementares do art. 313-B,
quais sejam: i) modificar ou alterar; ii) o funcionário (militar) iii) sistema de
informações ou programa de informática; iv) sem autorização ou solicitação de
autoridade competente.”.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
7/20
Vale dizer que a discussão recai sobre a figura típica delineada pelo art.
313-B do Código Penal comum, e mais especificamente, sobre o real entendimento
dos verbos nucleares “modificar” e “alterar”, aliado à pretensão do legislador ao
estabelecer a elementar “sistema de informações ou programa de informática”.
Assim, necessário se faz retornar no tempo até a criação do citado
dispositivo incriminador, notadamente o Projeto de Lei nº 933/1999, que tinha por
escopo trazer luz ao tema recorrente da época, mediante a tipificação de condutas
que constituiriam crimes contra a Previdência Social. Afinal, até então, a única
tipificação para crimes específicos contra o citado Regime encontrava-se na redação
do art. 95 da Lei nº 8.112/90, sendo certo que a modernização dos sistemas
informatizados exigia a evolução da citada norma penal.
Segundo José Paulo Baltazar Junior, a introdução dos delitos descritos
nos arts. 313-A e 313-B no ordenamento jurídico teve como objetivo:
“(...) colmatar a lacuna da existência de um tipo que albergasse a obtenção de
vantagem indevida pelo servidor, mediante fraude contra a administração.
Introduzidas as novas formas típicas após o advento do computador, trazem já a
referência expressa a tal instrumento em seu texto, no chamado peculato eletrônico,
como referido na Exposição de Motivos. Embora o projeto tenha sido gestado,
inicialmente, com o fim de coibir condutas que atentem contra a previdência social,
seu objeto restou mais amplo.” (Crimes Federais. 8ª ed. Livraria do Advogado.
Porto Alegre. 2012. p. 101).
Conforme se extrai da referida Exposição de Motivos, a proposta
objetivava “(...) dotar o aparelho repressivo e judiciário de instrumentos mais
eficazes no combate a essa espécie de criminalidade (...)”, de sorte que foram
criadas, naquilo que nos interessa no vertente caso, as figuras típicas do art. 312-A e
319-A, cujas redações iniciais eram as seguintes:
“Inserção de dados falsos em sistema
Informatizado
Art. 312-A. Inserir o funcionário autorizado ou facilitar a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da previdência social com o fim de obter vantagem indevida para
si ou para outrem ou para causar dano à previdência social:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa." (NR)
Modificação ou alteração não autorizada de sistema informatizado
Art. 319-A. Modificar ou alterar o funcionário sistema ou programa de informática
sem autorização ou solicitação da autoridade competente:
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
8/20
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da
modificação ou alteração resulta dano para a previdência social ou para segurado
ou contribuinte.”.
Ainda fazendo referência à proposta de alteração legislativa, a
Exposição de Motivos já sinalizava a intenção do legislador em proteger as
informações contidas nos sistemas informatizados:
“(...) 8) O art. 312-A prevê a hipótese do peculato eletrônico, conduta tipificada
quando o funcionário insere, altera ou exclui dados dos sistemas informatizados ou
banco de dados da previdência social para obter vantagem ilícita para si ou para
outrem.
9) Esse Projeto traz, pela primeira vez, a tipificação de crimes de informações, que
se faz necessária à medida que os computadores e sistemas já têm sido utilizados
para a prática de condutas prejudiciais à sociedade. O crime do art. 312-A é o
primeiro, seguido pelos previstos nos artigos 151, § 3º,153, § 1º,163 § 2º, 319-A e
325, §§ 1º e 2º. À exceção do crime previsto no art. 319-A os outros foram
acrescidos aos crimes já consagrados no Código.”.
A redação final dos citados dispositivos, aprovada pela Lei nº
9.983/2000, por sua vez, foi inserida no Título XI, que trata “DOS CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, e no Capítulo I, que versa sobre os
“CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL”, assim tipificando as condutas:
“(...) Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados
falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados
ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou
programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.”.
Note-se que, atento ao desiderato estabelecido na Exposição de
Motivos do então projeto de lei, a redação original teve singela alteração em relação
ao texto final, deixando clara que a pretensão legislativa era a de penalizar aquele
que modificasse ou alterasse o sistema de informações, aí entendido como:
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc506...
9/20
“(...) o conjunto de elementos materiais agrupados e estruturados visando ao
fornecimento de dados ou instruções sobre algo. Embora pelo contexto tenha-se a
impressão de se tratar de meio informatizado, cremos que pode ter maior
abrangência, isto é, pode ser organizado por computadores ou não.” (Código Penal
Comentado. Guilherme de Souza Nucci. Revista dos Tribunais. 12ª ed. São Paulo.
pp. 1.167/1.168).
No mesmo sentido, Regis Prado, citado por Cezar Roberto Bitencourt
em seu Tratado de Direito Penal. Parte Especial 5. (6ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012.
pp. 74/75), descreve o sistema de informações como sendo o:
“(...) conjunto de programas integrado regularmente para permitir com o máximo
de rapidez e eficiência um processo de captura, armazenamento, resumo e relato de
informações úteis ao exercício funcional do usuário, que, no caso, é a
Administração Pública. E programa de informática é o software que possibilita ao
computador transformar-se em “depositário e repositório de dados, informações,
elementos, constituindo um sistema de armazenamento de dados, facilitando a
realidade complexa da vida moderna em qualquer atividade.”.
O sistema de informações, portanto, a toda evidência, difere-se do
próprio programa de informática, também tutelado pela norma incriminadora, e que
diz respeito ao software que, por sua vez, é todo o programa processado em
computadores, celulares ou outros dispositivos que permitem a execução de suas
funções. Saliente-se, por oportuno, que nesse conceito distinguem-se os softwares de
programação, que são as ferramentas usadas pelo programador para desenvolver
novos softwares e programas, utilizando diferentes linguagens de programação, tais
como Java, Python, Swift, entre outros, para abrigar compiladores, intérpretes e
depuradores, por exemplo. Os editores de texto, embora sejam softwares de
aplicação, também são softwares de programação, pois podem ser usados para
escrever códigos.
Já os softwares de sistema são os programas encarregados de fazer a
comunicação entre o computador e o usuário, sendo a base em que outros softwares,
como os de aplicação e os de programação irão rodar. Vale dizer que se tratam de
plataformas a partir das quais irão funcionar os outros softwares.
Os sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux, iOS,
Android, por exemplo, são softwares de sistema, sendo certo que, em alguns casos,
softwares de aplicação podem assumir o papel de verdadeiros sistemas operacionais,
assim como acontece com o Chrome OS, onde o navegador é um software de
sistema e de aplicação; este último, por sua vez, o software de aplicação,
caracteriza-se pelos programas já conhecidos, tais como players de vídeo e de
música, editores de textos, calculadoras, navegadores, aplicativos de redes sociais
etc.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
10/20
Nesse contexto, é inegável que o Sistema de Notas de Crédito –
SISNC constitui um programa de informática, o que foi, aliás, também entendido na
própria Sentença absolutória que concluiu não ter havido qualquer modificação ou
alteração, já que o tipo penal exige que a “(...) ação implementada transmute, ou
desorganize, a forma da estrutura original do programa, ou sistema informático
(...)”.
E foi partindo desse pressuposto que laborou em equívoco o Colegiado
Julgador de primeiro grau, senão, vejamos.
A primeira medida adotada pelo Gen Rolim ao tomar conhecimento de
que as notas de crédito foram aprovadas sem o consentimento do Cel Ex Paulo
Couto Ladeira foi a de determinar que a Seção de Informática da Unidade avaliasse
possível “bug do sistema”, ou seja, um “(...) um erro ou falha que ocorre num
sistema ou programa de computador, resultando num comportamento incorreto,
inesperado ou fora do que tenha sido pretendido pelo desenvolvedor.”
(https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-bug, consultado em 9 de junho
de 2022).
Portanto, sem o conhecimento de que o Réu havia procedido
indevidamente os pagamentos das notas de crédito utilizando-se o login e a senha do
Cel Ex Paulo Couto Ladeira, o Cap Ex Wellington Gomes Borges não identificou a
ocorrência de um “bug” no software e, mais para além, quando ouvido perante o
Juízo, afirmou que “(...) ao utilizar o login e senha de outro usuário para aprovar
uma NC, não provoca nenhuma modificação ou alteração no SISNC (...)”.
Nesse caso, embora de fato a referida testemunha tenha absoluta razão
na sua assertiva, a toda evidência, isso diz respeito ao software que, por óbvio, não
teve a sua programação modificada. Ainda assim, o mesmo não se pode dizer em
relação às informações contidas no referido programa e que, por sua vez, foram
alcançadas pela ação indevida do Acusado. Vale salientar que o delito encartado no
art. 313-B do Código Penal comum, embora tipifique as condutas de modificar ou
alterar, cada um dos verbos nucleares, a despeito da semelhança dos vocábulos,
possuem significados absolutamente distintos, sendo oportuna a lição extraída do
escólio de Damásio de Jesus que, atento à mens legis e à própria Exposição de
Motivos, assim pontuou:
“(...) os núcleos do tipo são os verbos modificar, cujo significado é mudar, e alterar,
que quer dizer adulterar, transformar. Teria o legislador formulado verbos
idênticos? Cremos que não, já que modificar prende-se a dados que dizem respeito
à estrutura do sistema (de dados) ou ao programa de informática. Já alterar
vincula-se a informações contidas no sistema ou no programa. Ponderamos que a
colocação dos dois núcleos tão parecidos teve a finalidade de não deixar dúvidas
aos intérpretes e aplicadores da norma penal. Trata-se de um tipo misto alternativo,
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
11/20
em que a concretização de mais de um dos núcleos, num mesmo contexto fático,
constitui crime único.” (Grifo nosso) (Código Penal Anotado. Saraiva. 21ª ed. São
Paulo. 2012. p. 1.120).
Já o Professor José Paulo Baltazar Junior, ao discorrer sobre os tipos
descritos nos arts. 313-A e 313-B do Código Penal Militar, assevera:
“(...) Alterar é modificar, provocar alteração. Nessa modalidade os dados são
preexistentes, operando o agente sua alteração, quanto a datas, identidade de
pessoa, qualidades ou quantidades de pessoas ou coisas, de modo a possibilitar o
alcance do fim colimado pelo agente.
Excluir é retirar, suprimir, apagar. A modalidade também pressupõe a existência
dos dados, consistindo o delito na sua exclusão. Exemplo é a exclusão de situações
negativas, como uma restrição ou a existência de procedimentos ou sanções.
(...)
A conduta em questão teria ocorrido no caso da violação do painel do Senado
Federal, para obtenção de extrato que identificaria o teor dos votos proferidos em
votação secreta, o que se deu, porém, antes da introdução do referido tipo no CP
(STF, Inq. 1879/DF, Ellen Gracie, DJ 7.5.04).
(...)
Objeto do delito é o sistema de informações ou o programa de informática.
Sistema de informação é o: “conjunto de pessoas, procedimento e equipamento
projetado, construído, operado e mantido com a finalidade de coletar, registrar,
processar, armazenar, recuperar e exibir informação, podendo assim servir-se de
diferentes tecnologias.” (Houaiss: 2585).
Programa de informática é o: “conjunto de instruções concatenadas, expressas em
uma linguagem de programação, que um computador é capaz de executar para
alcançar um determinado objetivo.
(...)
Distinguem-se os crimes dos arts. 313-A e 313-B do CP, em especial, pelo elemento
subjetivo, pois naquele há o fim de causar dano ou obter proveito, inexistente no
segundo.
Havendo intenção de causar dano ou deter proveito o crime será o do art. 313-A,
ainda que o objetivo da alteração seja o programa ou o sistema.” (ob. cit., pp.
102/103).
Portanto, laborou com absoluta precisão o Órgão ministerial ao
incursionar o Cel R1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO na conduta típica
descrita no art. 313-B do Código Penal comum, crime militar por extensão em sua
essência pelas circunstâncias nas quais foi cometido, sendo possível identificar na
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
12/20
ação do Réu, inclusive, o elemento subjetivo do tipo “(...) consistente na vontade
livre e consciente de modificar ou alterar o sistema de informações ou o programa
de informática.” (Damásio de Jesus. ob. cit., p. 1.1120). Bem assim, é possível
identificar o elemento normativo do tipo descrito pela falta de autorização ou
solicitação da autoridade competente, até mesmo porque, conforme destacado
anteriormente e admitido pelo próprio Acusado, estava absolutamente claro e
cristalino para o Oficial Superior que o Gen Bda Rolim havia dado ordem expressa
no sentido de que seria ele próprio quem iria efetuar as autorizações de pagamento
das notas de crédito.
Vale dizer que o legislador ordinário passou a tipificar os crimes de
informações ao introduzir a alteração no Estatuto Repressivo comum, seja punindo o
agente que insere, altera ou exclui dados dos sistemas de informações ou bancos de
dados, com o fim de obter vantagem ilícita (art. 313-A), ou ainda pela modificação
ou alteração não autorizada desses mesmos sistemas de informações ou programas
de informática (art. 313-B).
Não desconheço o entendimento de parte da doutrina que considera a
conduta do art. 313-A como a do agente que não ingressa no sistema operacional
(software), mas apenas falsifica os arquivos do programa, sendo que no delito do art.
313-B o funcionário altera a própria programação, de modo a modificar o meio e
modo de geração e criação de arquivos e dados, o que levaria à falsa percepção de
que, tal como no caso em exame, ao não modificar o programa SISNC, o Réu não
teria praticado o verbo nuclear da conduta pela qual foi incursionado, não sendo
possível a sua condenação.
Todavia, os fundamentos até aqui expendidos deixam absolutamente
clara a conduta criminosa do Cel R1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, pois,
conforme demonstrado, alterou as informações contidas no referido programa o que,
a toda evidência, constitui a prática descrita no art. 313-B do Estatuto Repressivo
comum, sendo irrelevante qualquer tergiversação sobre se, tal como no caso em
exame, teria havido prejuízo para a Administração, pois essa exigência, no tipo
penal pelo qual o Réu foi incursionado, poderia implicar no aumento da pena, na
forma do parágrafo único do dispositivo incursionador. Somente no delito descrito
no art. 313-A do Código Penal comum, também chamado peculato eletrônico, é que
se exige que a alteração de dados tenha por objetivo a auferição da vantagem
indevida, na esteira da reiterada jurisprudência dos Pretórios no sentido de que:
“(...) Não é a autorização ou não do funcionário o cerne da diferenciação entre os
tipos dos artigos 313-A e 313-B do Código Penal, mas sim o objetivo de causar
dano ou obter proveito, inexistente no segundo tipo. Essa é, aliás, a razão de
política criminal que justifica tamanha diferença entre as penas de um e outro
delito.”
(Apelação
Criminal
nº
0002980-18.2008.404.7104/RS,
Relatora:
Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani, Julgado em 27/04/2015).
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
13/20
Conforme apontou o Órgão ministerial em seu arrazoado:
“(...) o Sistema de Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), que foi
acessado indevidamente pelo Cel R-1 SOUZA COELHO, obviamente, se trata de
um "programa de informática" que comporta o "sistema de informações" do
COLOG, em relação às Notas de Crédito, com diversos níveis de aprovação. De
forma que essas" informações", devidamente seguidas e acessadas por pessoas que
possuem a devida legitimidade, representará que determinada Nota de Crédito foi
inserida no sistema e teve a aprovação de todos os setores competentes, finalizando
com a aprovação final do Gen ROLIM.”.
No mesmo sentido de corroborar a intenção legislativa de proteção dos
sistemas de informações é o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região:
“Apelação Criminal nº 2007.72.06.000128-9/SC (Julgador em 09/12/2009)
Relator: Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz
PENAL. PECULATO-FURTO (ART. 312, § 1º, DO CP). MODIFICAÇÃO NÃO
AUTORIZADA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-B DO CP).
MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS.
PENA-BASE. CONFISSÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP).
CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO.
1. Pratica o delito de peculato-furto (impróprio) o funcionário de instituição
financeira que, utilizando-se da facilidade proporcionada por seu cargo, faz uso de
numerário pertencente a cliente bancário para pagar dívidas pessoais. Não há falar
em cometimento de peculato-apropriação (próprio), pois o assenhoramento dos
valores por parte do réu foi, desde a origem, viciado.
2. O elemento subjetivo do tipo está configurado na conduta deliberada do agente,
direcionada ao apossamento e posterior utilização de valores de propriedade dos
correntistas, em proveito próprio ou alheio, aproveitando-se da qualidade de
servidor da Caixa Econômica Federal.
3. Comete o delito do art. 313-B do CP o servidor de empresa pública que, não
autorizado a lidar com o sistema informatizado ou requisitado por quem detenha
competência para tanto, modifica dados relativos à restrição de crédito para
provocar a concessão fraudulenta de talonário de cheques.
4. O dolo encontra-se demonstrado pela atuação livre e consciente de excluir
registros atinentes à limitação cadastral (SPC, SERASA) no banco de dados
informatizados de instituição financeira com o intuito defraudá-lo e, assim, obter
vantagem ilícita.
5. Sendo as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve a pena-base ser
fixada no patamar minimamente cominado ao tipo.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
14/20
6. Inaplicável a atenuante da confissão quando importar redução da reprimenda
aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.
7. Hipótese em que se reconhece a incidência da causa de diminuição relativa ao
arrependimento posterior (art. 16 do CP), pois demonstrado nos autos o
ressarcimento voluntário da integralidade do prejuízo causado à vítima.
8. O valor do dia-multa deve considerar a situação econômica do condenado.
9. Em face da existência de duas condutas criminosas distintas, determinadas por
desígnios diversos, resta configurado o concurso material de crimes (artigo 69 do
Código Penal).
10. Presentes os requisitos do art. 44 do Codex Criminal, tem o réu direito à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante da
existência de condenações inferiores a um ano, a substituição se dará,
individualmente, por uma pena de prestação de serviço à comunidade, sanção que
melhor atinge a finalidade da persecução penal.” (Grifos nossos).
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão citado, o eminente
Desembargador Federal aderiu integralmente às conclusões expendidas pelo Juízo
recorrido naquele feito, nos seguintes termos:
“(...) Do que consta dos autos vê-se que ficou comprovado, na sindicância
instaurada pela CEF, que o acusado alterou o banco de dados de informática
daquela instituição com a supressão da restrição NT da sua conta corrente e com
isso autorizou a emissão de talão de cheque.
Tal situação foi confirmada pelo gerente da agência da Caixa Econômica Federal
em Lages na época dos fatos, João Cláudio Vieira (...)
(...) Como se vê, o ilícito descrito no art. 313-B do CP, “contrariamente ao
tipo do art. 313-A, não requer que o sujeito ativo seja aquele funcionário
devidamente autorizado a trabalhar com o sistema de dados da
Administração Pública” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal
Comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 1079). Segundo Guilherme
de Souza Nucci, o sujeito ativo do delito do art. 313-A do CP somente pode
ser funcionário público autorizado a lidar com o sistema informatizado ou
banco de dados. Assim, "o funcionário não autorizado somente pode praticar
o crime se acompanhado de outro, devidamente autorizado" (in Código
Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2005. p. 982). Na hipótese, como a
mudança realizada no sistema de informações original da CEF decorreu da
conduta de empregado que não detinha autorização para manipular tais
dados da referida empresa pública, o comportamento delituoso amolda-se, de
fato, ao tipo do art. 313-B do CP.” (Grifos nossos).
O dolo genérico revela-se pela conduta consciente e voluntária no sentido de
modificar dados no sistema de informações sem a autorização ou solicitação da
autoridade competente.”.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
15/20
Percebe-se, pois, que o delito encartado no art. 313-B alberga não só a
modificação do programa em si (software), o que de fato não aconteceu nos
presentes autos, conforme já destacado anteriormente, mas também contempla a
tipificação da conduta de quem, tal como no caso em tela, promove alterações nas
informações contidas no Sistema de Notas de Crédito, sem a devida autorização.
O caso dos autos, é bom que se diga, não trata da modificação do
programa de informática, esta que, por sua vez, poderia ser representada, por
exemplo, na modificação da configuração do programa do software para que ele
passasse a realizar uma operação não prevista na configuração inicial.
O exemplo citado no julgamento do precedente anteriormente citado
ilustra perfeitamente o que se pretende enfatizar no caso vertente, mormente porque,
naquele caso, o funcionário, sem a devida autorização, manipulou o banco de dados
do programa da Caixa Econômica Federal, alterando as informações nele contidas
(supressão da restrição NT da sua conta corrente) para viabilizar a impressão de
talonário de cheques.
À semelhança do caso em exame, portanto, quando o Acusado,
utilizando-se de login e senha de terceiro, sem a devida autorização nem mesmo
conhecimento do Cel Ex Paulo Couto Ladeira, alterou o sistema de informações, in
casu, o Sistema de Notas de Crédito - SISNC, com vistas a aprovar os créditos das
notas de empenho descritas na Peça Acusatória, tendo pleno conhecimento de que a
autoridade responsável pela Unidade, o Gen Bda Rolim, havia determinado
expressamente que ele próprio iria proceder com as citadas autorizações, tornando
absolutamente injustificáveis as razões apresentadas pelo Réu.
Poder-se-ia até cogitar da hipótese de outra capitulação para a conduta
perpetrada pelo Réu. Todavia, aquela que encontra a melhor adequação à descrição
fática contida nos autos não é outra que não a do preceito descrito no art. 313-B do
Estatuto Repressivo comum.
Por tais motivos, o precedente trazido à baila pelo Órgão ministerial,
ainda nas Alegações Escritas, também encontra absoluta semelhança com o caso
aqui analisado, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos daqueles
apontamentos:
“(...) Ressalte-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgando uma
situação similar, referente a um estagiário (bolsista) do Centro de Processamento
de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que utilizou a
senha de um funcionário para ter acesso ao sistema informatizado de controle de
dados da UFRGS, para alterar o conceito em disciplinas e o vínculo de cursos de
graduação, negou provimento ao recurso de apelação dele e manteve a condenação
pela prática do crime previsto no art. 313-B do Código Penal. Vejamos a ementa:
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
16/20
Apelação criminal. Art. 313-B e Art. 327, § 1º, ambos do Código Penal.
Modificação e alteração não autorizadas de sistema de informação da UFRGS.
Processo administrativo disciplinar realizado no âmbito da universidade. Réu
confesso. Prova testemunhal uníssona. Materialidade e autoria comprovadas. Dano
demonstrado. Condenação. As provas colhidas no Processo Administrativo
Disciplinar realizado no âmbito de Universidade, posteriormente ratificadas
integralmente em juízo, são aptas a ensejar condenação. O réu que, na condição de
bolsista (estagiário) do Centro de Processamento de Dados da UFRGS,
desempenha função pública é, para fins penais, equiparado a funcionário público.
Para a configuração do delito tipificado no art. 313-B do CP é irrelevante o
prejuízo, o qual, se ocorrer, poderá ensejar a causa de aumento de pena prevista no
parágrafo único do mencionado artigo. No caso de resultar dano para a
Administração ou para o administrado, incide a majorante prevista no parágrafo
único do art. 313-B, ainda que o prejuízo não seja de natureza patrimonial.
Apelação desprovida. (TRF 4ª Região, Apelação Criminal nº 2005.71.00.016873-
9/RS, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freita Labarrère, publicado no D.J.U. de
11/10/2006).”.
Note-se, que o caso assinalado descreve a conduta de um estagiário
que se utilizou da senha de um funcionário para ter acesso ao sistema informatizado
de controle de dados da UFRGS, para, a partir desse acesso não autorizado, alterar o
conceito das disciplinas bem como o vínculo de cursos de graduação, o que, a toda
evidência, não significa a modificação do programa de informática (software), mas o
acesso a esse programa com vistas a promover a alteração dos dados e/ou
informações nele contidos, porém, não com o objetivo de auferir vantagem indevida,
mas sim uma aprovação em determinado curso.
Fosse a intenção do estagiário a obtenção de proveito econômico, aí
sim a conduta que melhor se enquadraria seria a do art. 313-A do Código Penal
comum. A propósito, como bem assinalou o primeiro precedente citado por este
Relator, é justamente essa intenção que justifica a reprimenda prevista para esse
delito ser muito superior à do preceito incriminador previsto no art. 313-B do
referido Diploma.
Enfim, tal como no caso em exame, mediante a utilização de login e
senha de terceiro, o agente entra no sistema informatizado para alterar o conteúdo,
as informações, os dados ali contidos, em flagrante violação da norma encartada no
art. 313-B do Código Penal comum, sendo absolutamente desnecessária a
comprovação do prejuízo, pois esta, no tipo penal do art. 313-B do Código Penal
comum configura causa de aumento de pena, tampouco que se promova a
modificação do programa de informática (software).
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, a produção de prova testemunhal, pericial e documental ao longo
da instrução processual do feito, foi possível, de fato, concluir pela perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo apelado à figura típica do aludido delito lhe
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
17/20
imputado na Denúncia.
Cabe ressaltar que o apelado SOUZA COELHO tinha a plena ciência de que o seu
nível de acesso ao SISNC não permitiria tal aprovação, bem como ainda que o
prazo para a aludida aprovação estivesse próxima, não poderia agir da forma que
o fez, até porque ele foi devidamente comunicado pelo Cel PAULO COUTO
LADEIRA de que tais notas seriam aprovadas pelo Gen Bda ANDRÉ DE SOUZA
ROLIM.
Logo, possível concluir indene de dúvida que, em um primeiro momento, no campo
da esfera administrativa, houve patente quebra da hierarquia e disciplina militar,
passível de resolução via aplicação de punição prevista no regulamento disciplinar
próprio. Em um segundo momento, exsurge a possibilidade de responsabilização
também na esfera penal militar, pois, em casos tais, o próprio Regulamento
Disciplinar do Exército (RDE) - Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002, traz a
previsão de aplicação de pena, ou seja, a resolução do fato na esfera penal, ex vi
art. 14 e seus §§ do RDE.
A Denúncia ofertada pelo MPM trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, com as razões de convicção ou presunção no sentido de que o
apelado cometeu o delito previsto no art. 313-B do CPB, o qual está previsto no
Código Penal Brasileiro, em seu título XI - Dos crimes contra a administração
pública - Capítulo I, que trata dos delitos praticados por funcionários públicos
contra a administração em geral. Primeiramente, observa-se que ainda que a
aprovação indevida das notas de crédito pelo apelado não tenha ocasionado dano
ao erário, tal circunstância afasta tão somente a causa de aumento de pena,
prevista no parágrafo único do tipo penal, mas não elide a ocorrência do crime.
Em segundo, com efeito, o apelado confessou de forma mansa e pacífica que
acessou de forma indevida, com login e senha pertencente a outro oficial, o sistema
de notas de crédito para aprová-las em bloco, sem qualquer autorização ou
solicitação de autoridade competente.
A discussão trazida à baila repousa na adequação típica da conduta do apelado aos
verbos contidos no crime, qual seja, se houve modificação ou alteração do sistema
de informação ou do sistema de informática SISNC.
Neste ponto, pela clareza e didática na argumentação esposada, oportuno
transcrever fragmento do Apelo Ministerial, no qual se denota que houve a perfeita
subsunção do fato ao tipo penal, devendo assim o r. Decisum ser reformado.”.
Por tais motivos, considerando que a conduta perpetrada pelo Acusado
se amolda perfeitamente ao tipo penal incursionador descrito no art. 313-B do
Código Penal comum, aqui considerado crime militar por extensão por todas as
circunstâncias nas quais foi consumada a prática delitiva, merece reparo a Sentença
absolutória de primeiro grau, para o que, passo à dosimetria da pena.
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal
Militar mostra-se favorável ao Acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada
em seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, que se mantém na segunda
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
18/20
fase da dosimetria da pena diante da ausência de agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, reconheço a continuidade delitiva, nos moldes
delineados pelo Parquet Castrense, na medida em que foram 2 (dois) os acessos
indevidos ao SISNC com vistas à aprovação das notas de crédito sem a devida
autorização, razão pela qual deve incidir o art. 71 do Código Penal comum, por
razões de política criminal, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, devendo a pena aplicada na segunda fase da dosimetria ser majorada de
1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
Considerando, ainda, o preceito secundário cominado ao tipo penal
incursionador descrito no art. 313-B do Código Penal comum, aplicável ao caso em
exame, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, sendo o valor da penalidade
pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo
vigente à época do fato, tudo na forma do art. 49 do referido Códex Repressivo.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense em precedente de
minha Relatoria:
“Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000 (DJe: 09/03/2022)
(...)
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais
foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a
denominar “crimes militares por extensão”, na esteira da alteração trazida ao
ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º
do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares,
além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na
legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de “a” a “e” do
citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a
figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação
penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito
encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de
multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas
cominadas pelo legislador no Diploma legal.
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se
pode falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão
somente, na estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal,
os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador.
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
19/20
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime
de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora
categorizado como “crime militar por extensão” quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar,
em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela
novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os
preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando
preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa
suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade (...)” (Grifos nossos).
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de
recorrer em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser
observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”. Por tais motivos, inaplicável a conversão da pena
aplicada para prisão, na forma do art. 59 do Estatuto Repressivo Castrense,
consoante a reiterada jurisprudência desta Corte no sentido da incompatibilidade da
citada conversão com o benefício da suspensão condicional da pena.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária que mantinha a
absolvição do Acusado, dava provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a
Sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, condenar o Cel R1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO à
pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso, como incurso nas sanções do art. 313-B do Código Penal comum, por 2
(duas) vezes, c/c o art. 71 do referido Códex repressivo, concedendo-se o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento
da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e
o direito de recorrer em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 28 de junho de 2022.

7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:01
:: 40001344558 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e3fd5091d08bc50...
20/20
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344558v2 e do código CRC 2e9525ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/8/2022, às 19:0:56
7000558-25.2021.7.00.0000
40001344558 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR